Tribunal: TJMT
Processo: 0024686-88.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024686-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (APELANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (APELANTE), EVANDRO JOSE GOULART - CPF: 019.225.529-09 (APELANTE), MARCELO DE MELO COSTA - CPF: 344.416.031-34 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

APELANTE: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, EVANDRO JOSE GOULART, MARCELO DE MELO COSTA, IRENIO LIMA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIOR À LEI 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO PRESUMIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, EVANDRO JOSÉ GOULART E IRÊNIO LIMA FERNANDES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE MARCELO DE MELO COSTA. ABSOLVIÇÃO DE JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA QUANTO AO ESTELIONATO PRATICADO EM DESFAVOR DE ALESSANDRO NICOLLI. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.
RECURSOS DE JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA E MARCELO DE MELO COSTA PARCIALMENTE PROVIDOS
.
PROVIMENTO

DOS APELOS DE EVANDRO JOSÉ GOULART, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA E IRÊNIO LIMA FERNANDES
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal que condenou
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
MARCELO DE MELO COSTA
pela prática dos crimes de organização criminosa e de vários estelionatos, e julgou extinta a punibilidade de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questões em discussão:

2. São as seguintes as questões preliminares suscitadas pelas defesas: (i) ofensa ao princípio do promotor natural, em razão da intervenção do GAECO no processo; (ii) alegada falta de condição de procedibilidade pela ausência de representação da vítima; (iii) fragilidade de fundamentos probatórios e nulidades processuais diversas, supostamente comprometendo o devido processo legal. No mérito, discute-se a suficiência probatória para condenação e o acerto da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à atuação do GAECO, jurisprudência do TJMT reconhece sua legitimidade para atuar nas fases investigativa e judicial, sem configurar violação ao princípio do promotor natural, diante de previsão legal na LC 119/2002 e regulamentos internos, além da indivisibilidade do Ministério Público.

4. Sobre a suposta falta de representação da vítima, a denúncia foi oferecida em 26/9/2016, antes da alteração trazida pela Lei 13.964/2019, momento em que o estelionato era ação pública incondicionada, não exigindo representação. Além disso, restou comprovado interesse das vítimas pela deflagração da persecução penal, configurando representação tácita ou presunção suficiente.

5. Em relação às demais preliminares, defesas não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente de alegadas nulidades (ausência de perícia, suposta inversão de interrogatório, suspeição judicial etc.), razão pela qual devem ser examinadas no mérito, e não em momento preliminar.

6. No mérito, não ficou demonstrada a participação de
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
na prática dos crimes de organização criminosa e nos estelionatos perpetrados, mantendo-se, contudo, a condenação parcial de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
e a integral de
MARCELO DE MELO COSTA
, com redimensionamento da reprimenda imposta.

IV. Dispositivo e tese:

6. Preliminares rejeitadas. No mérito,
parcial provimento
dos recursos de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
e
MARCELO DE MELO COSTA
; e provimento do apelo de
EVANDRO JOSÉ GOULART
,
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRÊNIO LIMA FERNANDES
.

Teses de julgamento:

“1. A atuação dos promotores do GAECO na instrução e julgamento de processos por organização criminosa não afronta o princípio do promotor natural, tendo respaldo na Lei Complementar n. 119/2002, nos regulamentos internos do Ministério Público e na jurisprudência dominante.”

“2. A denúncia oferecida antes da vigência da Lei 13.964/2019 dispensa a representação da vítima para a persecução penal, sendo suficiente o registro policial e o oferecimento da denúncia como expressão de vontade de submeter o responsável à justiça.”

“3. Não havendo provas cabais e irrefutáveis da participação de
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
na prática dos crimes que lhes foram imputados, a absolvição é medida de rigor.”

“4. Comprovado o envolvimento de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
na organização criminosa, sobretudo de sua efetiva participação no estelionato praticado contra
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, deve ser mantida sua condenação, afastando-se, contudo, sua responsabilidade em relação à fraude perpetrada contra
ALESSANDRO NICOLI
, por não se visualizar dos autos provas bastantes de sua participação”.

“5. Havendo provas suficientes da participação de
MARCELO DE MELO COSTA
na prática dos crimes de organização criminosa e nos dois estelionatos descritos na denúncia, deve ser mantida sua condenação, redimensionando, contudo, a reprimenda imposta, inclusive com o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71, 171; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

APELANTE: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, EVANDRO JOSE GOULART, MARCELO DE MELO COSTA, IRENIO LIMA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
e
LÁZARO ROBERTO MOREIRA
à idêntica pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de dois crimes de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], perpetrados em desfavor das vítimas
Alessandro Nicoli
e
Edson Vieira dos Santos
;
EVANDRO JOSÉ GOULART
à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de quatro crimes de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], cometidos em desfavor de
NILSON MULLER
,
ALESSANDRO NICOLI
,
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
e
GILSON CESAR DO NASCIMENTO
;
MARCELO DE MELO COSTA
à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 65 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de dois crimes de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], perpetrados em desfavor de
TEILOR SEIDLER
e
ADEMIR MACORIN
.

O juízo de origem também declarou extinta a punibilidade de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de três estelionatos [art. 171,
caput
, do CP], perpetrados em face de
ADEMIR MACORIN DA SILVA
,
ALESSANDRO NICOLI
e
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
.

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
EVANDRO JOSÉ GOULART
, suscitou, em preliminar, a extinção do feito em relação ao crime de estelionato,
“diante da ausência de condição de procedibilidade”
, haja vista a ausência de representação.

No mérito, sustentou a tese de ausência de dolo e de erro de tipo, ao argumento de que
EVANDRO
não possuía qualquer intenção de ludibriar as vítimas nas negociações jurídicas celebradas por intermédio da empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
.

Assinala que
EVANDRO
exercia apenas função subalterna, sem qualquer poder de decisão, pois apenas elaborava os projetos que consistiam na análise documental das empresas para que, posteriormente,
WALTER MAGALHÃES
, dono da empresa, procedesse as respectivas negociações jurídicas e formalização de contratos de empréstimos.

Argumenta que não adquiriu qualquer lucro sobre as negociações realizadas pelo
GRUPO SOY
.

Postula, ao final, sua absolvição.

Subsidiariamente, vindica o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Pede, ainda, a restituição do passaporte.

A defesa de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
,
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
e
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
suscita, em preliminar, as seguintes teses: (i) violação do princípio do promotor natural, porquanto o GAECO atuou na fase de instrução criminal; (ii) ausência de procedibilidade, por ausência de representação criminal em relação aos crimes de estelionato; (iii) nulidade da sentença por ter sido proferida antes da manifestação das partes sobre documentos juntados aos autos; (iv) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação da audiência realizada por meio de carta precatória, oportunidade na qual foi colhido o depoimento da vítima
ALESSANDRO NICOLI
; (v) o reconhecimento da imprestabilidade da mídia do depoimento da vítima
ALESSANDRO NICOLI
, por não ser possível acessar o seu teor, pleiteando a repetição do ato; (vi) a imprescindibilidade de realização de perícia da microfilmagem para que se possa afirmar quem apresentou os 40 (quarenta) cheques emitidos pela suposta vítima
EDSON
, bem como saber quem os colocou em circulação e se aproveitou do suposto delito, aduzindo a teoria da perda de uma chance, uma vez que o Delegado de Polícia asseverou que
“não foi atrás de quem apresentou os 40 (quarenta) cheques ao banco, porque só tinha 3 (três) dias para relatar o inquérito”
; (vii) cerceamento de defesa, porquanto houve início do prazo para apresentação de alegações finais, antes do cumprimento das diligências deferidas no prazo do art. 402 do CPP; (viii) expedição de ofício às empresas
PLAENGE
e
MRV
para que informem qual foi o último contrato celebrado com a vítima
EDSON
e/ou com a empresa
CREATIVA
, e qual o motivo de não ter realizado outros contratos no período de 2015 e 2017; (ix) ausência de cumprimento da diligência junto ao
BANCO ITAÚ
, a fim de que a instituição financeira encaminhe aos autos as microfilmagens dos cheques emitidos pela
CREATIVA
; (x) abuso do direito de acusação, com ofensa ao princípio da paridade das armas, pois foram juntados documentos tardiamente aos autos; (xi) inversão do interrogatório antes da inquirição da vítima
ALESSANDRO NICOLI
, sustentando o excesso de protagonismo do juiz na audiência de instrução; (xii) a nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares; e, (xiii) a nulidade da instrução criminal por suspeição da juíza
SELMA ARRUDA
.

No mérito, aduz a tese de ausência de provas para condenação, haja vista que não agiram na captação das vítimas.

Consigna que foram contratados por
WALTER
para prestar assessoria jurídica, promoção de ações e defesa do contratante em todos os interesses judiciais e extrajudiciais existentes no grupo pertencente a ele, inclusive junto à CVM/BR.

Em outras palavras: simplesmente exerceram as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Posteriormente, outorgou-se procuração a
JOÃO EMANUEL
para que pudesse assinar contratos, sendo vítimas do ardil de
WALTER
.

Pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta, com o reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa de
MARCELO DE MELO COSTA
suscita, em preliminar, a violação ao princípio do promotor natural.

No mérito, sustenta a ausência de provas quanto ao crime de organização criminosa, bem como a ausência de dolo no atinente aos estelionatos perpetrados.

Sustenta que não possuía ciência sobre qualquer elemento fraudulento nos negócios da empresa.

Discorre sobre a ausência de representação das vítimas, e a necessidade de revisão da reprimenda imposta, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada em relação a todos os apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL SUSCITADA PELAS DEFESAS DE IRÊNIO LIMA FERNANDES, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA e MARCELO DE MELO COSTA

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a ‘Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural’ (PGJ, Parecer n. 001502-009/2019).

‘É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do
Parquet
.

Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público Estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso’ (STJ, RHC n. 149.249/MT).

‘Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital’ (TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“A Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, assim decidi:

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[3]
.

Cito, em reforço, outro precedente deste Sodalício:

“- A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.º do artigo 4.º da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições”
[4]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

II – PRELIMINAR SUSCITADA POR TODOS OS APELANTES, POSTULANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

Não procede a pretensão defensiva.

A uma, porque, segundo precedente da Corte Suprema,
“Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo”
[5]
.

No caso, a exordial acusatória foi distribuída em
26/9/2016
, ou seja, antes da alteração introduzida pelo Pacote Anticrime.

A duas porque, de acordo com o STJ,
“O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal proclamou, por maioria, a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 mesmo às hipóteses de denúncia anterior à alteração legislativa (HC 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023). Destacou-se, todavia, que a retroatividade da lei somente deve ser aplicada aos casos em que não houver a demonstração da inequívoca intenção da vítima em ver o ofensor submetido à persecução penal, sendo que, mesmo em tais hipóteses, deverá o magistrado determinar a intimação do ofendido para lhe oportunizar o direito à representação 6. No caso dos autos, a vítima registrou Boletim de Ocorrência, prestando depoimento perante o Delegado de Polícia e, posteriormente, em audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo
a quo
, restando demonstrado o interesse na persecução penal. Precedentes. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal’ (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
[6]
.

Com base em tais premissas,
rejeito
a preliminar.

III – DAS DIVERSAS QUESTÕES SUSCITADAS EM PRELIMINAR PELA DEFESA DE IRÊNIO LIMA FERNANDES, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA E LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

Além das matérias acima aduzidas, a defesa de
IRÊNIO
,
JOÃO EMANUEL
e
LÁZARO
apresentou uma série de questões antes de discutir o mérito recursal.

A combatente defesa trouxe outras
onze
questões de somenos relevância para a elucidação do feito, tais como a imprescindibilidade de realização de perícia da microfilmagem para que possa afirmar quem apresentou os quarenta cheques emitidos pela vítima
EDSON
, ou saber quem os colocou em circulação.

Também não possui a menor relevância a pretendida expedição de ofício às empresas
PLAENGE
e
MRV
para que informem quando foi o último contrato celebrado com
EDSON
ou com a empresa
CREATIVA
, porquanto tais informações não terão o condão de demonstrar, ou não, a prática delitiva.

Lado outro, existem algumas questões processuais aparentemente importantes, tais como a suposta inversão do interrogatório antes da inquirição da vítima
ALESSANDRO NICOLI
, por exemplo.

Porém, os apelantes não declinaram os prejuízos que a alegada nulidade tenha trazido à defesa.

Ademais, não consta dos autos nenhuma prova concreta de que
ALESSANDRO NICOLI
tenha imputado a eles a prática do crime de estelionato, circunstância esta que será melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.

De igual sorte, não possui a menor plausibilidade a alegação de protagonismo do juiz na audiência de instrução, de nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares, tampouco da propalada suspeição da
Juíza SELMA ARRUDA
, notadamente porque a sentença hostilizada foi prolatada pelo
Juiz JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA
.

Nesse diapasão, abstenho-me de apreciar, neste momento, as inúmeras questões apresentadas pela defesa de
JOÃO EMANUEL
,
IRÊNIO
e
LÁZARO
, e as analiso juntamente com o mérito recursal, notadamente aquelas que se referem ao arcabouço probatório utilizado para prolação da sentença condenatória.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
denunciou
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
,
MARCELO DE MELO COSTA
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
, ora apelantes, em companhia de outros três corréus
[7]
, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013], e de estelionatos [art. 171,
caput
, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido
entre o ano de 2012 até a presente data
, nesta Capital, os indiciados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL,
MARCELO DE MELO COSTA, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, EVANDRO JOSÉ GOULART, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES,
MAURO CHEN GUO QIN
e outras pessoas ainda não identificadas, constituíram e integraram uma
organização criminosa
estruturalmente ordenada, com
estabilidade de atuação e divisão de tarefas
, com o objetivo primordial de obter vantagem pecuniária ilícita, mediante a prática de estelionatos.

Conforme restou apurado, os indiciados constituíram e integraram uma organização criminosa que, por intermédio do uso das empresas
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA
e
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
, sucessivamente, perpetraram vários golpes milionários em face de múltiplas vítimas, neste Estado de Mato Grosso.

Referidas pessoas jurídicas atuavam, em tese, no ramo de mercado financeiro com a captação de recursos no exterior, cujas taxas de juros teriam, supostamente, valor inferior ao praticado no Brasil, atraindo, assim, o interesse de incautos investidores, agricultores e empresários.

Destaca-se que o bando inicialmente teria perpetrado ilícitos penais por intermédio da empresa
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA
, porém teve suas atividades suspensas por deliberação da Comissão de Valores Mobiliários, razão pela qual passaram a atuar mediante a criação e atuação da
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
, aliás, utilizaram o mesmo endereço – Rua Presidente Jânio Quadros, n. 111, Bairro IPASE, em Várzea Grande-MT.

Da análise percuciente dos autos observa-se que a suposta organização criminosa tem o seguinte
modus operandi
: inicialmente
captavam pessoas
que tinham interesse em
obter empréstimos
com juros menores ou de
investir em empreendimentos imobiliários
; em seguida acertavam o valor do suposto empréstimo ou do investimento, que são sempre de valores altíssimos; firmavam pré-contratos do suposto empréstimo/investimento; e, após,
solicitavam determinada quantia
(sempre valores altos, proporcionais ao valor do suposto empréstimo) que, segundo eles, era necessária para a concretização do empréstimo/investimen­to; após receber os valores repassados pelas vítimas começavam a dar ‘desculpas’, não empregavam os valores conforme prometido e tampouco devolviam as quanti­as pagas pelas vítimas.

Merece destaque a forma sofisticada pela qual os investi­
gados seduziam suas vítimas já que, conforme descoberto pelos diligentes Delega­dos de Polícia, eles mantinham um endereço eletrônico que remetia a uma suposta localização de uma sede da empresa em Nova Iorque que, em verdade, trata-se da localização de um colégio, residências e pequenos comércios (vide Relatório Téc­nico
n. 023/2016/DM/DRCBA/N 1-09/08/2016, de
fls. 115
/127).

Aliás, chega a ser surpreendente todo o
mise
en scène

empregado pelos investigados para ludibriar suas vítimas (almoços e jantares em hotéis caros, viagens internacionais, utilização de um ‘falso dono de um Banco Chinês’, locação de imóvel luxuoso, etc.).

Todo este estratagema utilizado pela organização criminosa evidencia às escancaras que
não estamos tratando de mera fraude ci­vil
, mas de
verdadeiro e típico estelionato
, restando demonstrado o
dolo
ab initio
.
Aliás, alguns dos ora denunciados, ao serem interrogados, admitiram que
NENHUM
dos supostos empréstimos internacionais foi concretizado
.

Até então as ações delituosas eram operadas através da empresa
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA
, contudo, após ter suas atividades suspensas conforme já mencionado, constituíram a empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
e retoma­ram a prática de crimes. Aliás, a sucessão das empresas e continuidade dos delitos restou claro através da leitura do depoimento de uma das vítimas,
Ademir Macorin
,
que, ao ameaçar procurar as autoridades competentes,
recebeu um cheque da
empresa

SOY
.

Quanto à participação de cada um dos indiciados, inobstante tenha restado comprovado que
agiram todos em comunhão de esforços e uni­dade de desígnios
, é importante destacar que
alguns integram a organização crimi­nosa desde seu nascedouro
, enquanto outros, por sua vez,
se filiaram ao bando quando do
início
das atividades da empresa

SOY GROUP HOLDING AMERI­CA LTDA
, conforme será devidamente esmiuçado nesta
inicial
acusatória.

O indiciado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
é, sem dúvida, o
líder da organização criminosa e controla a atividade dos de­mais
, sendo ele o
administrador de fato
da empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
e sócio proprietário majoritário e administrador da empresa
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA
, que teve suas atividades suspensas.

Na empreitada criminosa,
WALTER
conta com a ajuda de sua esposa,
SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA ARRABAL
, que atualmente é a
sócia-majoritária
da empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
.

Figuram como
sócios minoritários
da empresa
SOY
os indiciados
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
, respectivamente irmãos e pai, os quais, conforme se verá na descrição dos fatos delituosos,
agiam ativamente na captação das vítimas
,
tratativas dos negócios fraudulentos
e
tomada de medidas destinadas a ludibriar as vítimas no sentido de que estariam tomando as medidas necessárias para a operacionalização do negócio
quando, em verdade, apenas queriam ganhar tempo e evitar que medidas judiciais fossem requeridas em desfavor da organização criminosa, possibilitando, assim, a prática de novos golpes.

Para dar a aparência de negócio lícito e seguro, a organização criminosa ainda contava com o auxílio do chinês,
MAURO CHEN GUO QIN
, que se apresentava como
dono de um banco estrangeiro
, e atuava diretamente na tratativa dos empréstimos fraudulentos.

Por sua vez,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
MARCELO DE MELO COSTA
participavam também ativamente na captação de vítimas e tratativa dos empréstimos fraudulentos.

Cumpre destacar que aparentemente
as vítimas elencadas nesta denúncia representam apenas uma parcela do total
, já que, após a deflagração da
‘Operação Castelo de Areia’
pelo GCCO, os documentos apreendi­dos evidenciam que outras pessoas foram prejudicadas pela organização criminosa sob análise, o que será devidamente apurado em inquérito policial complementar, conforme esclarecido pelos Delegados de Polícia no relatório final.

Finalmente, há que se assinalar neste tópico da denúncia que após a deflagração da
Operação Castelo de Areia
pelo GCCO, através do cumprimento de ordens judiciais de prisão e busca e apreensão, alguns dos integrantes da organização criminosa passaram a imputar a responsabilidade penal uns aos ou­tros, o que não deixa de ser previsível. O próprio denunciado
WALTER,
quando
interrogado, apesar de admitir ‘erros’, atribui a responsabilidade maior pelos
ilíci­
tos à ação da
família

MOREIRA LIMA (JOÃO EMANUEL, IRÊNIO e LÁ­
ZARO);
ao passo que estes últimos protocolaram neste GAECO um dossiê, com­posto por 155 folhas, e que ora se requer a juntada, em que se colocam na posição de vítimas do
WALTER.
Ambas as versões estão divorciadas da realidade apontada pelos elementos de convicção carreados aos autos que demonstram, à saciedade, que todos eles se associaram de forma livre e consciente para a prática dos estelionatos a seguir narrados.

FATO 2 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA TEILOR SEIDLER

Consta do incluso procedimento inquisitorial e seus apensos que, no mês de
junho do ano de 2014
, os indiciados
MARCELO DE MELO COSTA, WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, SHIRLEI APA­RECIDA MATISUOKA ARRABAL
e outras pessoas ainda não identificadas, agindo em cooperação mútua e prévio ajuste de vontades, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, consistente no valor de
RS 398.650.00 (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos e cinquenta reais)
, em prejuízo da vítima
Teilor Seidler
, mediante meio fraudulento, consistente em
falsa contratação de empréstimo
.

Infere-se dos autos que no mês de
junho do ano de 2014
a vítima
Teilor Seidler
conheceu os indiciados
MARCELO DE MELO COSTA e WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR,
que lhe ofereceram empréstimos realizados no exterior, com taxas abaixo daquelas praticadas no mercado nacional, através da denominada
AMERICAN FINANCIAL HOLDINGS LTDA
, que seria viabilizado pela empresa
ABC SHARES
.

A vítima se mostrou interessada no empréstimo do valor de R$
[sic]
e as negociações iniciaram, quando então, os ora denunciados afirmaram que para conseguir tal empréstimo seria necessário o pagamento antecipado de
U$ 300.000,00 (trezentos mil dólares)
para abertura da conta no banco DEUTSCHE CAPITAL HOLDINGS. A vítima então adiantou a importância de
R$ 398.650,00 (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos e cinquenta reais)
, tendo depositado
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
na conta de
SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL,
e o restante na conta da empresa
KAIRÓS CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
.

Para ‘maquiar’ as intenções criminosas e impressionar a vítima, os indiciados
MARCELO
e
WALTER
levaram
Teilor
e outras vítimas até o Chile, levando-as até um escritório localizado naquele país e simulando que se tratava de um banco.

A partir de então começou o calvário da vítima, que não conseguia mais ser atendida pelos investigados, não recebeu o empréstimo
solici­
tado e nem seu dinheiro de volta.

Relata a vítima, inclusive, que pediu a um amigo residen­te nos Estados Unidos da América que se deslocasse até o endereço da
AMERI­CAN FINANCIAL HOLDINGS LTDA
, tendo o mesmo para lá se deslocado, oportunidade em que verificou que o endereço passado a ele pelos indiciados era falso, já que no local não foi localizado nenhum escritório da citada empresa.

FATO 3 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA LÉO FLÁVIO COSTA

Consta do incluso procedimento que, no mês de
junho do ano de 2012
, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
obteve para si vantagem ilícita, consistente no valor de aproximadamente
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, em prejuízo da vítima
LÉO FLÁVIO COSTA
, mediante meio fraudulento, consistente em oferta de em­préstimo, que o indiciado sabia que não se realizaria, exigindo, para tanto, que
a vítima adiantasse o valor de R$ 29.000,00
, dos quais
somente RS 5.000,00 foram devolvidos
.

Após a deflagração da operação em tela, a vítima
Léo Flávio Costa
compareceu na Gerência de Combate ao Crime Organizado, narrando que no ano de 2012 um amigo lhe apresentou ao indiciado
WALTER
e afirmou que ele poderia conseguir empréstimos a juros baixos.

Narra a vítima que se interessou pela realização de em
préstimo no valor de R$ 300.000,00, já que planejava abrir um empreendimento em sociedade com a pessoa de Celio Egídio Nunes, o que fez com que se deslocas­se até a cidade de Várzea Grande/MT para se reunir com o indiciado
WALTER
.

Durante as tratativas do suposto empréstimo, o indiciado
WALTER
afirmou que poderia conseguir empréstimo a juros baixos, contudo, a vítima precisaria adiantar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo a vítima dito que não teria esse valor para o referido ‘adiantamento’.

Com isso, o indiciado
WALTER
solicitou que a vítima repassasse o valor de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
, afirmando que ele completaria o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo a vítima e seu só­cio, o senhor Célio, realizado um empréstimo com terceira pessoa, e repassado o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), que foram depositados na conta de
Lana Camila Matsuoka Arrabal
, filha do indiciado
WALTER
.

Sobressai do depoimento da vítima, que após o depósito do valor solicitado por
WALTER,
este não manteve mais contato, e, quando pro­curado, afirmou que estaria negociando um empréstimo de valor mais alto, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Consta ainda dos autos que, após muitas cobranças,
WALTER
chegou a devolver à vítima um cheque no valor de R$ 3
1
.750,00 (trin­ta e um mil, setecentos e cinquenta reais), em nome de Ivo José Muller, contudo, ao tentar compensá-lo, constatou-se que o
título
havia sido sustado.

Em razão de muita insistência e cobrança da vítima, o in­diciado
WALTER
lhe
devolveu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e algumas
vezes lhe repassou valores pequenos, em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), ten­do a vítima amargado o prejuízo de aproximadamente
R$ 24.000.00 (vinte e qua­tro mil reais)
.

FATO 4 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ADEMIR MACORIN DA SILVA

Consta do incluso procedimento inquisitorial que, no mês de
julho do ano de 2014
, os indiciados
MARCELO DE MELO COSTA, WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
e
SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL
e
outras pessoas ainda não identificadas
, agindo em coope­ração mútua e prévio ajuste de vontades, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, consistente no valor de
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
, em prejuízo a vítima
Ademir Macorin da Silva
, mediante meio fraudulento,
consistente em falsa contratação de empréstimo
, em que, para sua suposta concretização, foi exigido da vítima o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) como garantia.

Infere-se dos autos que no mês de julho do ano de 2014 a
vítima
Ademir Macorin da
Silva
estava na cidade de Tapurah, em uma exposição
agropecuária, quando conheceu o indiciado
MARCELO DE MELO COSTA
,

que lhe ofereceu empréstimos realizados no exterior, com taxas abaixo daquelas praticadas no mercado nacional.

A vítima se mostrou interessada no empréstimo do valor
de R$ 1.600.000.00 (um milhão e seiscentos mil reais) e as negociações iniciaram,
quando então, o representado
MARCELO DE MELO COSTA
afirmou que para conseguir tal empréstimo seria necessário o pagamento antecipado de um seguro em quantia proporcional a 7% do valor do empréstimo, sendo então paga a quantia de
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)
.

Após o pagamento desse ‘seguro’, o indiciado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
convenceu a vítima a ampliar o valor do empréstimo para R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de reais), de maneira que o va­lor do seguro passou a ser de
R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
.

Em razão deste aumento do suposto seguro, a vítima
Ademir Macorin
, além do valor que já havia depositado anteriormente, repassou na conta bancária da representada
SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL
o valor de
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
.

Posteriormente, os representados passaram a exigir, para a concretização do suposto empréstimo, a quantia de mais U$ 50.000,00 (cinquen­ta mil dólares), o que fez com que a vítima desconfiasse que, na verdade, se trata­va de um golpe.

Conforme narrado pela vítima, tentou exaustivamente re­aver o valor, o que até a presente data não ocorreu, amargando
o prejuízo de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
.

Este fato, em específico, fora perpetrado inicialmente através da empresa
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA,
porém, quando a vítima ameaçou procurar a polícia as ativida­des da primeira já haviam sido suspensas, oportunidade em que a organização cri­minosa passou a operar através da empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA,
oportunidade em que outras pessoas se associaram ao grupo crimino­so. Nesta ocasião, o ora denunciado
IRÊNIO LIMA FERNANDES
logrou
‘acal­mar a vítima’
,
celebrando com ela um distrato que, de antemão, já sabia que não seria honrado
, o que de fato ocorreu, restando evidenciado que aderiu à conduta dos demais e concorreu ativamente para a prática do crime.

FATO 5
-
DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA NILSON MULLER

Consta do incluso procedimento que, no mês de
novem­bro do ano de 2015
, nesta cidade de Cuiabá/MT, os indiciados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, EVANDRO JOSÉ GOULART, SHIRLEI APARE­CIDA MATSOUKA ARRABAL,
e

outras pessoas ainda não identificadas
, obti­
veram para si, vantagem
ilícita,
em desfavor da pessoa jurídica
AGROPECUÁRIA
AURORA LTDA
, consistente no valor de aproximadamente
R$ 593.942,31 (qui
nhentos e noventa e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e
trinta
e um cen
tavos)
, mediante meio fraudulento, consistente em oferta de empréstimo, que sabi­
am que não se realizaria, exigindo, para tanto, que
a vítima repassasse
, como adi
antamento e garantia, o valor de
R$ 1.244.975,00
, além do penhor, em favor da empresa
SOY
de
53 CPR (Cédula de Produto Rural)
e a
hipoteca de 14 fazendas
.

Sobressai do depoimento da vítima
Nilson Muller
, repre­
sentante e sócio da empresa AGROPECUÁRTA AURORA LTDA, que em
dezem­
bro do ano de 2015
, foi
procurado por indivíduos que se identificaram como AN­DRÉ MANHÃES e ALAN CARLOS DE OLIVEIRA representantes da empresa ‘Implacável’, oferecendo operação financeira internacional chinesa em nome do
GOUPLIN BANK OFFSHORE - GROUPLINK INVESTIMENTS LIMITD, se­
gundo eles, representado no Brasil pela empresa SOY HOLDING AMERICA LTDA
.

Inicialmente os indivíduos
‘ALAN’
e
‘ANDRÉ’
celebraram um termo de fidelidade e confidencialidade com a vítima e solicitaram que
ela fosse até a sede da empresa SOY HOLDING para as tratativas da operação fi­
nanceira no valor de R$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil reais).

Diante disso, a vítima e a empresa SOY HOLDING inici­almente celebraram um pré-contrato denominado TERM SHEET e posteriormente após a juntada pela vítima da documentação solicitada, procedeu a celebração do contrato principal.

Para a celebração do contrato principal do empréstimo foi exigido que a vítima contratasse um seguro de garantia do negócio, razão pela qual a
vítima penhorou em favor da empresa SOY 53 CPR (Cédula de Produto Rural), hipotecou 14 fazendas e repassou 07 (sete) folhas de cheques
e
TED (transferência eletrônica disponível) em contas bancárias da empresa SOY
e da in­diciada
SHIRLEI APARECIDA MATSOUKA ARRABAL
.

Consta ainda do depoimento da vítima que a parte finan
ceira era tratada com o administrador financeiro da empresa
SOY
, o indiciado
EVANDRO JOSÉ GOULART,
o qual
se comprometeu que os cheques não seri­am compensados antes que a operação financeira se concretizasse
, mas
o acordo não foi cumprido, e alguns deles foram cobrados
, sendo repassado pela vítima para a SOY um total de
R$ 593.942,31 (quinhentos e noventa e três, novecentos e qua­renta e dois mil reais e trinta e um centavos)
.

Sobressai ainda dos autos que a vítima solicitou diversas vezes aos indiciados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
e
SHIRLEI APARECIDA MATSOUKA ARRABAL
que a restituíssem do prejuízo, sendo que eles, inclusive, realizaram TED para a conta bancária da vítima, todas não efetivadas por falta de saldo.

Insta frisar ainda que, segundo a vítima, foi necessária a
contratação de advogados para reverter o penhor das Cédulas de Produto Rural e hipotecas das fazendas, o que, somado ao valor repassado a empresa SOY,
gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
.

Importante também destacar que os indiciados afirmaram que seria feito um seguro com a empresa GARANTIA BANK, contudo, após per­ceber que, na verdade, se tratava de um golpe, a vítima entrou em contato com essa empresa, ocasião em que foi informada que o suposto seguro foi cancelado pela falta de pagamento, ou seja,
a SOY contratou o seguro para dar a aparência de veracidade ao contrato
, mas não efetivou qualquer pagamento,
embora tenha rece­bido efetivamente o valor de R$ 593.942,31 (quinhentos e noventa e três mil, no­vecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos)
.

FATO 6 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ALESSANDRO NICOLI

Consta do incluso procedimento que no mês de
novembro do ano de 2015
, nesta cidade de Cuiabá/MT, os indiciados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, EVANDRO JOSÉ GOULART, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES, MAURO CHEN GUO QIN
obtiveram para si, vantagem ilícita, em desfavor da vítima
ALESSANDRO NICOLI
, consistente no valor de aproxi­madamente
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, mediante meio fraudulento, consistente em oferta de empréstimo, que sabiam que não se realizaria, exigindo, para tanto, que a vítima repassasse como garantia do negócio financeiro, um per­centual do valor pretendido.

Relata a vítima que no mês de
junho do ano de 2015

sou­be através de um amigo
que a empresa
SOY HOLDING
conseguiria empréstimo no exterior com taxas de juros abaixo daquelas praticadas no Brasil, o que desper­tou seu interesse.

Posteriormente, a vítima foi até a sede da empresa SOY, situada na cidade de Várzea Grande, e iniciou com uma pessoa de nome
SILAS
as tratativas de empréstimo da quantia de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Inicialmente foi solicitada da vítima a documentação su­postamente necessária para a realização do empréstimo, após, o que, foi firmado um termo de fidelidade e confidencialidade, e, posteriormente, foi assinado o ‘contrato atípico e personalíssimo para financiamento internacional com interveniência de terceiro e avenças’ e o ‘
term sheet
indicativo’.

Assinados esses contratos, a vítima foi informada que se­ria necessário o pagamento de um seguro de 0,75% do valor da operação, o equi­valente a
R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)
, bem como o paga­mento de
US$ 10.000,00 (dez mil dólares)
e mais o valor das taxas para abertura da conta no banco Deutsche Capital no Chile.

Diante disso, a vítima realizou o pagamento do valor de
R$ 180.000,00
, referente ao seguro, e mais
R$ 44.441,87 (quarenta e quatro mil reais, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos)
, na conta da empresa
SOY
, comprometendo-se a realizar o restante do pagamento em seis par­
celas de R$ 37.731,94 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e
quatro centavos), sendo que, com garantia do pagamento,
entregou cheques nos valores de R$ 137.564,37 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro
reais
trinta
e sete centavos)
e
R$ 86.877,50 (oitenta e seis mil, oitocentos e setenta
e sete reais e cinquenta centavos)
, os quais
não deveriam ser compensados
, mas serviriam como
garantia
, contudo,
um dia após repassar esses cheques, a empresa SOY os depositou em favor de terceiro
, porém,
não havia fundos para
compensá-los
.

Em razão do depósito dos referidos cheques sem fundo, a
vítima registrou boletim de ocorrência e sustou os mesmos, contudo, uma vez que precisava do valor do esperado empréstimo, no mês de
agosto de 2015
, fez o de­pósito no valor dos cheques anteriormente emitidos e ficou no aguardo do montan­te do empréstimo, que nunca chegou às mãos da vítima.

Após muitas cobranças,
a vítima foi informada que o SI­
LAS
, com quem havia tratado inicialmente, foi
demitido da empresa
, e a partir de então as tratativas passaram a ser com os indiciados
WALTER DIAS MAGA­LHÃES JÚNIOR, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LÁZARO ROBER­TO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
MAURO CHEN GUO QIN,
que sempre
davam muitas desculpas
, todas sem fundamento.

Pontua ainda a vítima, que depois de muita insistência e até discussões com todos os indiciados, o denunciando
WALTER
o convenceu a tentar outro empréstimo com a mesma conta, mas agora no valor de R$ 70.000.000.00 (setenta milhões), sendo o novo contrato assinado e penhoradas 21 CPR (Cédula de Produto Rural) de gado (cédula de produtor rural), cada uma no valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões).

Para esse novo empréstimo, a vítima ainda deveria reali­zar o pagamento de outro seguro, agora no valor de R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), o que fez com que
a vítima entregasse três cheques, cada um no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos re­ais)
.

Finalmente, ao perceber que, na verdade, se tratava de um golpe,
a vítima sustou os cheques
, contudo,
um já havia sido compensado
em favor da pessoa de
NIXO MEIRA DOS SANTOS JÚNIOR
.

A vítima relatou que
‘
ligava sempre cobrando o dinhei­ro solicitado, onde o pessoal do Grupo Soy, sendo o
JOÃO EMANUEL
, o
IRÊNIO
, o
WALTER
, o
LÁZARO
, o
MAURO CHEN
, inventavam cada dia uma história, onde para poder ganhar tempo, mandavam
e-mail
para o declarante em inglês, conversas em
Whatsapp
somente para ganhar tempo inventaram uma página na internet com senha, dizendo que o dinheiro estava na conta, po­rém bloqueado e para desbloquear teria que terminar as documentações, onde o declarante então entregou tudo, fazendo o registro das hipotecas e CPR’s de soja e milho, onde o Soy também providenciou o
book
de capa preta e mesmo assim o dinheiro não saía’

(fls. 404/405).

A vítima ainda narrou que em algumas das tentativas de reaver a quantia paga, foi atendida pelo indiciado
EVANDRO GOULART,
o qual também lhe dava muitas desculpas sem fundamento, em nítida anuência aos
ilícitos
praticados pela organização, de maneira a postergar qualquer ação judicial.

FATO 7 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA EDSON VIEIRA DOS SANTOS

Consta do incluso procedimento que, no mês de
dezembro do ano de 2015
, os indiciados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR, EVANDRO JOSÉ GOULART, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
MAURO CHEN GUO
, agindo em cooperação mútua e prévio ajuste de vontades, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, mediante meio fraudulento, consistente em investimentos em fal­sos empreendimentos imobiliários.

Conforme ressai dos autos, a vítima foi apresentada ao representado
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA,
que se identificou na ocasi­ão como
presidente do Grupo SOY
, e lhe fez propostas de investimentos bilionários a serem realizados no Estado do Amazonas e em Cuiabá/MT.

Segundo
JOÃO EMANUEL,
a vítima auferiria um lucro
bilionário pelos investimentos, mas, para tanto, deveria disponibilizar o montante de
R$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais)
a
título
de garan­tia do negócio, divididos em
40 (quarenta) folhas de cheque
.

Pelo que se depreende dos autos, os investigados apresentaram à vítima o comparsa
MAURO CHEN GUO
como sendo supostamente dono do BANCO DA CHINA, tudo para impressionar e dar maior credibilidade à ação dos integrantes da organização criminosa.

Conforme se extrai do depoimento da vítima Edson Viei­ra dos Santos,
antes de serem compensados os cheques
, ela percebeu que
se trata­va de um golpe
e
sustou os títulos de crédito
.

Cumpre destacar que
referidas cártulas já tinham sido distribuídas
por
JOÃO EMANUEL
para pagar débitos por ele contraídos com di­versos agiotas que, por sua vez, passaram a cobrar e até ameaçar a vítima por con­ta de ela ter sustado as cártulas bancárias.

Inclusive, os documentos já carreados aos autos demons­tram que um dos cheques emitidos pela vítima foram utilizados por
EVANDRO JOSÉ GOULART
para mobiliar o escritório da empresa dos ora denunciados, conforme declarações e documentos apresentados por
ASSAN FOUAD SALIM
.

Consta ainda dos autos que o indiciado
WALTER
escla­receu em detalhes a participação de
LÁZARO
e
IRÊNIO
neste fato, além de adu­zir que
parte dos cheques da vítima foram distribuídos entre os integrantes da or­ganização criminosa,
tendo ficado com o montante de
R$ 7.000.000,00 (sete mi­lhões de reais)
e distribuído
R$ 1.000.000,00 (um milhão)
ao indiciado
MAURO CHEN GUO
e
R$ 3.000.000,00 (três milhões)
entre os indiciados
JOÃO EMA­NUEL MOREIRA LIMA, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
e
IRÊ­NIO LIMA FERNANDES
, como pagamento pela participação de cada um na operação fraudulenta.

FATO 8 – DO ESTELIONATO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA GILSON CÉSAR DO NASCIMENTO

Consta do incluso procedimento que no
início
deste ano de 2016
, os indiciados
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
outras pessoas ainda não identificadas
, agindo sob o comando de
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNI­
OR,
obteve, para si, vantagem
ilícita,

consistente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, em prejuízo à vítima
GILSON CÉSAR DO NASCIMENTO
, me­
diante meio fraudulento, consistente em falsa contratação de empréstimo, em que, para sua suposta concretização,
foi exigido da vítima o valor de RS 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) como garantia
.

A vítima
Gilson César
relatou que passava por dificulda­des financeiras na sua empresa, quando um suposto representante do
GRUPO SOY
compareceu em sua empresa propondo empréstimos de valores em dólares com taxa de juros inferior ao praticado no Brasil.

Diante disso, a vítima se interessou pelo negócio e foi até a sede do
GRUPO SOY
, situada na cidade de Várzea Grande, ocasião em que foi atendida pelo representado
EVANDRO JOSÉ GOULART,
que se identificou como
suposto diretor financeiro
.

Foi solicitado pela vítima um empréstimo no valor de U$
4.000.000,00 (quatro milhões de dólares), o que equivale a aproximadamente a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), oportunidade em que lhe foi informado que para concretizar a transação seria necessário, como garantia da operação, que repassasse o valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

Deste modo,
a vítima chegou de repassar ao GRUPO SOY o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, mas,
percebendo que se tratava de um ‘golpe’
,
não entregou o restante do valor cobrado
pela organização crimi­nosa para a concretização do empréstimo.

Importante frisar que
WALTER DIAS MAGALHÃES
JÚNIOR
t
inha
total domínio do fato
, já que era
o principal representante da em­presa
e ficou demonstrado através da investigação, que os funcionários da
SOY
,

tal qual o indiciado
EVANDRO
,

agiam sob seu comando para a concretização das ações ilícitas”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, condenou
JOÃO EMANUEL
,
LÁZARO
,
EVANDRO
e
MARCELO
, nos termos contidos na exordial acusatória.

Em contrapartida, julgou extinta a punibilidade de
IRÊNIO
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Colho excertos da sentença hostilizada:

“II.2 - Autoria

De fato, restou comprovado nos autos que, através da Deliberação CVM 722, de 24/junho/2014, o Presidente da Comissão de Valores Mobiliarias suspendeu a atuação da empresa AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA, publicada em 25/junho/2014, no Diário Oficial da União.

[...]

Segundo o MPE, com a atuação irregular no mercado mobiliário e deliberação do CVM, bem assim outras sucessões empresariais, a manobra subsequente foi à constituição da
SOY GROUP AMERICAN HOLDING LTDA
como o mesmo endereço da AMERICAN BUSINESS.

Destaca o MPE que a atuação dos denunciados
JOÃO EMANUEL
,
LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA
foi muito além de serviços advocatícios porque aderiram a vontade do que chamou de líder
WALTER JUNIOR
com a intenção de novas práticas de estelionatos, contando também com destacada atuação dos corréus
EVANDRO GOULART
e
MARCELO COSTA
.

Com visto, a exordial acusatória imputa aos denunciados integrar ORCRIM que praticavam golpes e enganavam vítimas, a pretexto de oferecer empréstimos vantajosos e com remuneração muito abaixo da taxa média do mercado brasileiro.

Para tanto, segundo alega o MPE, captavam pessoas com referida promessa e, em suma, solicitavam sinal para a garantia do negócio, sendo que as pessoas mencionadas não recebiam o dinheiro dado e muito menos aquele prometido com encargos atraentes.

De fato, ao ser ouvida em Juízo a vítima
TEILOR SEIDLER
confirmou ter celebrado pacto com a empresa AMERICAN BUSINESS através do acusado
MARCELO DE MELO COSTA
para via viabilizar empréstimo destinado à aplicação no agronegócio e, apesar de custear seguro e oferecer garantias, percebeu tardiamente que sofreu golpe no importe de R$ 498.000,00.

No mesmo modo,
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
afirmou que seu contato foi com
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
que se apresentou como sócio da SOY GROUP quando visando captar recursos, dando em garantia cheques que, em seguida, receberam contraordem, sendo que o acusado já havia utilizado as cártulas para contratar com outras pessoas.

Já a vítima
GILSON CESAR DO NASCIMENTO
manteve tratativas com o acusado
EVANDRO JOSÉ GOULART
com o mesmo fim de captar recursos com taxas acessíveis através da empresa SOY GROUP. Afirmou que foram compensados dois cheques no valor de R$ 40.000,00 e como não houve crédito, sustou os demais.

Consta ainda que
ADEMIR MACORIM SILVA
mencionou que foi atraído pelo grupo através da empresa ABC SHARES e manteve reunião com outros investidores, anotando que para perfectibilizar o negócio precisou dispender R$ 178.000,00 a título de seguro por um recurso que nunca foi disponibilizado e, em seguida, o denunciado
IRENIO LIMA
foi efetivar confissão de dívida e apresentou cheques sem provisão de fundos.

Na mesma linha,
ALESSANDRO NICOLI
afirmou que manteve contrato com SOY GROUP e suportou prejuízo de R$ 300.000,00, com o envolvimento dos denunciados
JOÃO EMANUEL
,
EVANDRO GOULART
,
LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA
.

A vítima
NILSON MULLER
também mencionou proposta do SOY GROUP e também efetuou repasse, sem contraprestação.

Consta ainda dos autos que
ALEXANDRE SILVA GALINDO
disse ser proprietário da empresa BELGA CONSULTORES ME e foi contratada para realizar serviços de corretagem e recebeu do denunciado
MARCELO COSTA
alguns cadastros da SOY GROUP, mas os serviços não se concretizaram e, assim, promoveu ao cancelamento das apólices já que os acusados não efetuavam os pagamentos e, além disso, cobravam 0,30% a mais dos clientes eis que a corretora fixava 0,45% e era repassado aos clientes 0,75%.

Outra pessoa alvo de golpe foi
ASSAN FOUAD SALIM
que foi procurado por
EVANDRO GOULART
visando materiais de escritórios para a empresa SOY, recebendo como pagamento cheques em nome de terceiros, havendo a compensação de um no valor de R$ 25.000,00 e o outro de R$ 50.000,00 não foi creditado, razão por que comunicou ao GCCO e acionou os envolvidos na seara cível.

O Delegado de Polícia
DIOGO SANTANA SOUZA
confirmou o apurado na fase investigativa, destacando que acusado de outro feito compartilhou a existência de repasse aos codenunciados
JOÃO EMANUEL
,
LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA
.

Os acusados de maneira unânime negam as acusações.

Contudo, a prova amealhada está a indicar, como bem pontuado pelo MPE em sede de memorial, a atuação concertada e estável de agentes visando aplicar golpes que atingiu as pessoas mencionadas como vítimas nestes autos.

Com efeito, já foi anotado linhas volvidas que através da deliberação 722/2014 a CVM1 indicou a atuação irregular no mercado da empresa
AMERICAN BUSINESS
e, como expediente para prosseguir, constitui a
SOY GROUP
, de cujo quadro social tomaram parte os denunciados
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRENIO LIMA FERNANDES
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
.

Aliás, além dos documentos angariados e apreendidos, as pessoas identificadas como vítimas apontam
JOÃO EMANUEL
como vice-presidente do
SOY GROUP
, sendo que os denunciados
LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA

desenvolviam atividades advocatícias visando manter a aparência de honradez da empresa
, mas até entregando cheque sem provisão de fundos.

Portanto, com o alerta da CVM, as mesmíssimas condutas delituosas passaram a ser desenvolvidas pelo
SOY GROUP
.

Importante trazer a colação fragmentos do RELATÓRIO TECNICO 023/2016/DM/DRCBA/NI-09/08/2016 – id. 82476943- pags. 07 e ss – que indica a existência de sucessão empresarial, cuja securitizadoras aplicavam golpes com a promessa de obter recursos e encargos vantajosos.

Indicou, inicialmente, como suspeitos os denunciados
MARCELO DE MELO COSTA
,
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
, mencionando:

[...]

Portanto, a partir dos elementos angariados, a trama criminosa desenvolvia em passos que iniciavam com a captação de clientes, solicitação de aporte que funcionava como garantia ou até seguro e, em seguida, simplesmente o empréstimo prometido desaparecia, sendo que conforme fala uníssona das vítimas deste feito, os acusados se acudiam das mais diversas justificativas e, frisa-se, simulando distrato e fornecendo cártulas sem fundos.

II.2.1 – Integrar ORCRIM

A partir da análise da prova documental e técnica, bem assim a testemunhal, descortina-se uma atuação concertada de agentes visando aplicar golpes consistentes em atrair pessoas a pretexto de fornecer créditos inexistentes, tendo como condição adiantamento que era apoderado pela ORCRIM, a pretexto de custeio de seguro e/ou garantia.

Não bastasse, com encerramento de atividades empresariais por determinação da CVM, houve constituição de nova empresa e, inclusive, os acusados passaram a integrar os quadros sociais.

Portanto, a partir de tais tarefas, o Juízo conclui pela subsunção da conduta de tais acusados ao art. 2º da Lei de ORCRIM, cujas condutas foram demonstradas e exploradas pelo MPE em sede de denúncia e de memorial.

[...]

II.2.2 – Estelionatos

De início, no curso extremamente demorado desta demanda penal, houve a alteração da natureza da ação penal do crime de
ESTELIONATO
que de
INCONDICIONADA
passou a ser
CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO
.

É o que se extrai do art. 171, §5º do CPB.

Trata-se de
novatio legis in mellius
que, por isso, deveria, também, retroagir aos fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor e beneficiar réus e investigados, por força do que dispõem expressamente tanto o Código Penal (art. 2º, parágrafo único) como a Constituição Federal (art. 5º, XL). A alteração legal conforma-se aos postulados do princípio constitucional penal da intervenção mínima, deslegitimando-se a ação do Estado penal nas hipóteses em que da fraude resultem ofensas circunscritas ao patrimônio privado de pessoa natural capaz ou de pessoa jurídica não pública. (Código Penal Comentado – doutrina e jurisprudência. Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho. 6ª Edição. Editora Manole. 2023).

Diante da alteração, pairam dúvidas sobre a necessidade de se observar tal condição de prosseguibilidade ou de observar a norma vigente à época dos fatos que dizia ser AÇÃO INCONDICIONADA.

Como a alteração atinge diretamente o poder-dever de punir do Estado, tem-se que sobressai seu aspecto material e, como tal, por beneficiar a pessoa acusada, mostra-se imperiosa a retroação benéfica.

Sob uma ótica mais garantista, e que nos parece a mais correta, ter-se-ia uma verdadeira
novatio legis in mellius
de conteúdo misto (penal e processual) e que, nos termos do CP (art. 2º) e da Constituição da República (art. 5º, XL), deveria retroagir para alcançar, também, as infrações penais praticadas antes da vigência do “Pacote Anticrime”, inclusive induzindo à eventual extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) pela superveniência da decadência (CP, art. 103, e CPP, art. 38).

Com isso, de rigor seria a convocação das vítimas para manifestação de vontade (pela oferta de representação), no semestre decadencial, mesmo para os casos em que já houvesse a denúncia sido oferecida e/ou recebida (
Id ibidem
).

Em tal aspecto, dado o dilema sobre o tema, inclusive jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019 (STF -

HC 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023), assentando que a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação (STJ - AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal. (STJ - AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Portanto, mesmo reconhecendo a RETROATIVIDADE BENÉFICA, como as vítimas compareceram à Autoridade Policial, o Juízo, até para não alongar ainda mais o curso deste feito, bem assim ratificaram as asserções, supera-se este ponto.

Passa-se à análise da autoria delitiva.

Por certo, na perspectiva das vítimas, diz o ditado popular que
‘quando a esmola é demais, o santo desconfia’
, asserção que Juízo lança, sem qualquer conotação de crítica ou censura, mas para alertar que, tal qual as pessoas que figuram no polo passivo, aparentemente, aqueles indicados como vítimas ansiavam lucro e, talvez, com possível à economia brasileira já que a promessa era de captação de recursos no exterior.

Para os acusados deste feito que, em verdade, pela própria narrativa da exordial, ingressaram na trama posteriormente, poder-se-ia invocar a literatura que indica a existência de DOLO ENANTIOMÓRFICO ou dolo recíproco ou compensado ou bilateral que, segundo NELSON HUNGRIA, retiraria a tipicidade da conduta. Trata-se de hipótese em que ambas as partes agem dolosamente, almejando prejudicar uma à outra por meio de estratagemas ilusórios, cujo resultado usual seria a compensação total das condutas maliciosas.

Contudo, literatura e jurisprudência têm afastado tal ponto porque, de fato, o art. 171 do CPB não exige boa-fé da vítima eis que lícito buscar as melhores negociações.

A propósito: Em síntese, os argumentos pela existência do crime são os seguintes: (a) não se pode ignorar a má-fé do agente que utilizou a fraude e obteve a vantagem ilícita em prejuízo alheio, nem o fato de a vítima ter sido ludibriada, e, reflexa mente, ter suportado prejuízo econômico; (b) a boa-fé da vítima não é elementar do tipo contido no art. 17l, caput, do Código Penal; e (c) a reparação civil do dano interessa somente à vítima, enquanto a punição do estelionatário interessa a toda a coletividade. (MASSON, Cleber Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. - 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023).

No mesmo sentido:

Estelionato é a obtenção de vantagem econômica indevida mediante fraude, isto é, pela indução ou manutenção da vítima em erro conduz-se esta à prática de disposição patrimonial em favor do agente.

Consiste o crime em obter, para si ou para outrem, vantagem de natureza econômica indevida, em prejuízo de outrem, pelo emprego de meio fraudulento (artificio, ardil ou meio análogo). Fraude é o malicioso engano referido a uma locupletação injusta. (Código Penal Comentado – doutrina e jurisprudência. Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho. 6ª Edição. Editora Manole. 2023).

Com efeito, em relação à vítima
TEILOR SEIDLER
o acusado
MARCELO COSTA
concorreu para a fraude que levou a vítima suportar prejuízo que se aproximou da casa dos quatrocentos mil reais dado que ofereceu a vítima empréstimos via empresa inexistente e inoperante no mercado financeiro.

O acusado
MARCELO COSTA
também obteve vantagem ilícita na casa de cento e setenta mil reais que representava 7% (sete por cento) do valor pactuado em prejuízo da vítima
ADEMIR MACORIN
dada à falsa contratação de empréstimos. Neste ponto, o denunciado
IRENIO LIMA
que viria a integrar o quadro societário de uma empresa fantasiosa celebrou distrato que, segundo a prova dos autos, sabia que não haveria cumprimento.

O denunciado
EVANDRO GOULART
também incorreu em conduta penalmente ilícita e que levou a vítima
NILSON MULLER
a suportar prejuízo de aproximadamente seis mil reais, funcionando como administrador financeiro do SOY GROUP, apresentando a pagamento cheques, sem que houvesse prévio crédito do pacto do empréstimo.

Quanto ao fato em que figura como vítima
ALESSANDRO NICOLI
, a qual amargou prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais, tomaram parte os denunciados
JOÃO EMANUEL, EVANDRO GOULART, LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA
, os quais não forneceram crédito e sempre apresentavam
‘desculpas sem fundamentos’
.

Consta ainda que os denunciados
EVANDRO GOULART
,
JOÃO EMANUEL
,
LAZARO ROBERTO
e
IRENIO LIMA
também ocasionaram prejuízos a
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
de mais de cinquenta milhões consistente em investimentos falsos em empreendimentos imobiliários no Estado do Amazonas e também em Cuiabá-MT. Confeccionados os cheques e atentando ao golpe, a vítima emanou contraordem, sendo que as cártulas já estavam em circulação, tomando conhecimento porque passou a ser ameaçada.

Ressai ainda e por fim, ter o acusado
EVANDRO GOULART
, mediante meio fraudulento, ocasionou a vítima
GILSON CESAR
prejuízo de aproximadamente quarenta mil reais, a pretexto de fornecer empréstimos que também nunca foram creditados.

Portanto, com o MPE, de rigor a condenação dos acusados dada a consumação dos delitos.

[...]

Por derradeiro, como bem abordou o MPE, defeso reconhecer o instituto da continuidade delitiva.

Ainda que a maneira de execução dos estelionatos indique para a presença dos requisitos do art. 71 do CPB, colhe-se dos autos situação orquestrada, estruturada e de integração a ORCRIM para levar a efeito tais práticas delituosas, plasmando-se hipótese de habitualidade criminosa que afasta a unidade de desígnios.

Por derradeiro, sem embargo dos apontamentos acima, em relação ao acusado
IRENIO LIMA FERNANDES
, é o caso de reconhecer a prescrição propriamente dita”.

Para facilitar a compreensão dos fatos, e para melhor ilustrar as razões do meu convencimento, individualizarei a fundamentação deste voto por
vítima
, oportunidade na qual será examinada a existência ou a insuficiência probatória para condenação em relação a cada um dos
apelantes
.

Antes, porém, convém trazer à baila trechos das declarações prestadas por
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, apontado como o líder da organização criminosa.

Apenas a título de registro,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0038145-60.2016.8.11.0042, e recebeu a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013], e de 1 ano e 6 meses de reclusão, e 15 dias-multa pela prática de seis crimes de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], haja vista o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva.

Na esfera inquisitorial,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
apresentou a seguinte declaração:

“que o interrogando foi sócio proprietário e presidente da
American Business Corporation Shares do Brasil
, fundada em 2008 (...) que em outubro/2014, a ABC Shares foi impedida de atuar no mercado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em razão das irregularidades nas operação que foram apontadas na citada empresa, que na época da ABC Shares, o interrogando trabalhava juntamente com o suspeito
Marcelo de Melo Costa
, o qual atuava na empresa na função de
‘lobista’
,
realizando a captação de novos clientes e projetos
, que em
janeiro/2015
, o interrogando foi procurado pelo suspeito
João Emanuel Moreira Lima
(...) que o interrogando disse a
João Emanuel
que precisava dar baixa na ABC Shares perante a CVM (...) que em apenas um dia
João Emanuel
resolveu o problema do interrogando com a ABC Shares (...) que em
fevereiro/2015
o interrogando decidiu montar a
Soy Group
para
suceder a antiga ABC Shares
, que inclusive todo o patrimônio da ABC Shares está sendo transferido para o Grupo Soy. (...) que na divisão de trabalhos e organograma da empresa,
o interrogando exerceu a função de Presidente
,
João Emanuel
como ‘CEO’ – Chief Executive Officer,
Irênio Lima
como “COO”, Chef-Operating Officer e conselheiro e
Lázaro Roberto
como diretor jurídico da empresa, que então foi realizado um contrato para formalizar a criação do Grupo Soy, sendo que
a esposa do interrogando
Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal
figurou como sócia majoritária
, tendo também como sócios
Irênio Lima Fernandes
e
Júlio César Rodrigues Filho
(...) que o Grupo Soy iniciou as operações no Estado de Mato Grosso com a
captação de sete grandes clientes
, sendo que o interrogando neste momento consegue se recordar de
Paulo Baldisseia
,
Moacir Piccinini
,
Alessandro Nicoli
e
Roque Peron
, que todos estes 7 (sete) clientes
foram oferecidos empréstimos de valores obtidos no exterior
, sendo que estes clientes
adiantaram ao Grupo Soy um valor aproximado de U$$ 200.000,00 (duzentos mil dólares)
, que dessa quantia,
o interrogando ficou com cerca de 50%, ou seja U$$ 100.000,00 (cem mil dólares)

e
a família

Moreira Lima (Irênio, João Emanuel e Lázaro) com os outros U$$ 100.000,00 (cem mil dólares)
, que a parte do interrogando foi investida na própria empresa e para custear despesas pessoais. (...) que nesta mesma época o interrogando foi apresentado a um indivíduo
Mauro Chen
, o qual se identificou como proprietário da BC China e demonstrou interesse em investir nos negócios do Grupo Soy, que
Mauro Chen
recebeu do interrogando a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para viabilizar os empréstimos aos clientes angariados pelo Grupo Soy
, que
o interrogando reconhece o seu erro em razão de ter recebido de clientes de forma adiantada por empréstimos que seriam realizados no futuro
, sendo que
tem conhecimento de que isso é ilegal
. (...) que por diversos motivos,
os empréstimos dos clientes do Grupo Soy não foram concretizados
, sendo que
os clientes realmente ficaram no prejuízo em razão das quantias que foram adiantadas
. (...) que
dos R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) recebidos da Creativa, o interrogando ficou com R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), João Emanuel Moreira Lima, juntamente com Irênio Lima e Lázaro Roberto, ficaram com cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, sendo que
o restante dos cheques foram entregues ao indivíduo Acácio Falcão
, o qual era proprietário do terreno onde seria realizado o investimento da Construtora Criativa, que
dos R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) recebidos pelo interrogando, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram repassados para o ex-vereador Baiano Pereira, para pagamento de uma dívida antiga, referente a compra de um posto de combustível no Município de Chapada dos Guimarães, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram entregues a Mauro Chen Guo por sua participação no negócio e o restante o interrogando usou para custear despesas pessoais
. (...) que
Evandro era contratado e fazia tão somente aquilo que o interrogando mandava que ele fizesse
. Que o interrogando esclarece que
os grandes beneficiários com as operações realizadas pelo Grupo Soy, principalmente, com o recebimento de valores antecipados, foram o próprio interrogando,
Irênio Lima Fernandes, João Emanuel Moreira Lima, Lázaro Roberto Moreira Lima e Mauro Chen Guo Quin
, cuja divisão dos valores já foi explicada anteriormente, que
o interrogando reitera que se responsabiliza integralmente por qualquer dano financeiro que tenha sido causado a clientes
, referentes a valores adiantados para pagamento de seguros e abertura de contas, que o interrogando ressalta que indicará um imóvel de sua propriedade pra dar de garantia em pagamento dessas dívidas...’.

Verifica-se, portanto, que, na fase policial,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
admitiu que era sócio da Empresa ABC SHARES, desde 2008, através da qual o bando teria inicialmente perpetrado os ilícitos penais.

Porém, como suas atividades foram suspensas por deliberação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, mesmo desautorizados pelo órgão de controle a exercerem quaisquer atividades no mercado de valores mobiliários,
criaram e passaram a atuar através da SOY GROUP HOLDING AMÉRICA LTDA
, inclusive, utilizando o mesmo endereço, conforme consta no Relatório Técnico n. 23/2016/DM/DRCBA/NI-9/8/2016, às fls. 144/155.

O acusado admitiu que tinha plena consciência dos atos ilícitos que estavam praticando contra as vítimas, confessando que para feitura dos negócios, cobraram adiantamentos pelos empréstimos futuros, que sabiam que não seriam realizados, os quais foram utilizados para custear despesas pessoais, e não para pagamento de seguros, como imaginavam as vítimas.

Por fim,
WALTER
revelou que os grandes beneficiários com as operações realizadas pelo
GRUPO SOY
, principalmente com o recebimento de valores antecipados, foram, além dele próprio,
Irênio Lima Fernandes
,
João Emanuel Moreira Lima
,
Lázaro Roberto Moreira Lima
e Mauro Chen Guo Quin, excluindo
Evandro
, que afirmou ser apenas um funcionário e cumpridor de suas ordens.

Na fase judicial,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
tentou se eximir das acusações que pesavam contra si, apresentando nova versão para os fatos, como se vê:

“(04:58)
JUÍZA
: Essa denúncia em relação a sua pessoa, ela é verdadeira ou falsa?

(05:02)
WALTER
: É falsa.

(05:03)
JUÍZA
: O que o senhor tem a nos contar sobre isso?

(05:04)
WALTER
: (...) a denúncia é falsa. (...) a ABC fazia financiamentos. (...) nós fazemos o projeto e vamos buscar o melhor banco. (...) Em 2014, mesmo após a ABC sofrer a restrição imposta pela CVM, nós tínhamos quatro ou cinco clientes e como a ABC tinha um escritório no Chile, levamos alguns clientes até o Chile para viabilizar seus negócios, mas ficou sabendo que não tinha mais como continuar com o processo, os clientes iam ficar com as contas abertas ou eu passava direto para eles ou tentava recuperar eles em outro local. (...) eu tentei levar os clientes para o Santander, mas os clientes estavam endividados e não passou pelo crivo Nacional e não foi aprovado. E eu fiquei com um cliente que é este que está na denúncia, que é o
TEILOR
, que
eu arrumei uma parte do recurso para ele
,
eu fiz um empréstimo pessoal para ele, para ele pagar a apólice do seguro e abrir uma conta
. Ele abriu a conta, acessou a conta e não teve condição de entregar a CPR registrada para continuar a operação.
Dentro do Brasil eu não tinha como operar, eu estava proibido de operar no Brasil
, o Santander negou a operação dele, tinha muito cheques sem fundo,
chamei o TEILOR para ter uma conversa amigável, falei, olha você me deve R$ 450.000,00
, o seu prêmio é
R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil)
, acione o seguro, porque não foi culpa sua de ter, da operação ter parado, recebe o prêmio e me paga, ele queria que eu devolvesse o dinheiro para ele, o que ele pagou, depois a gente acabou tendo um embate. Ele registrou um Boletim de Ocorrência contra mim, eu fui à delegacia, apresentei a apólice do seguro, ele em nenhum momento, depois que eu fui chamado na Delegacia, o
TEILOR
ligou para a seguradora (...)
a solução foi a abertura de uma nova empresa
(...) o
JOÃO
falou:
eu entro no contrato social. Eu falei você não tem condição nenhuma de entrar em contrato social, ele disse, não, o meu pai entra no contrato social e você escolhe uma pessoa de sua confiança para pôr no contrato social, no caso o Dr. Júlio, que era meu advogado
, na época, eu falei nesses termos eu faço, senão em nenhum momento ia pôr a empresa em nome de minha esposa (
SHIRLEI
). (...) o
JOÃO assumiu a empresa
, o
DR. LÁZARO era o diretor Jurídico
e o
DR. IRÊNIO fazia toda a parte operacional
, chegava os contratos nas mãos dele, ele falava este cliente serve, este não. (...) eu fazia a parte de análise dos clientes, me trouxeram vários clientes,
NICOLI
,
NILSON MULLER
, que é um bom cliente. (...)
MAURO CHEN
lhe deu como garantia para a concretização dos empréstimos duas mineradores, uma na Bahia e outra no Amapá. Fechamos o contrato ele deve estar retido junto à documentação e começamos a trabalhar e começou a fluir as coisas. Começaram a aparecer os clientes,
isso em junho de 2016, já começaram a aparecer os clientes
. (...) eu adquiri uma securitizadora, que é a SOY SECURITIZADORA, para emitir o crédito, eu falei CHEN eu posso até emitir o crédito que você quer só que não vou te dar o documento na sua mão, vai ficar comigo. Chegou em dezembro ficou sabendo através de um cliente seu, que
CHEN já tinha feito muita arte em São Paulo, ele promete e não cumpre
. (...) Eu te passei mais ou menos três milhões e meio de reais em dinheiro, eu sou responsável por isso, eu vou ter que me virar para pagar, eu não tenho esse dinheiro hoje para fazer a devolução para os clientes e eu vou ter problema aqui em Cuiabá. (...) eu notifiquei ele (...) ele parou de atender todos os clientes,
ele foi em cada propriedade conversou com cada cliente, nomeou o JOÃO EMANUEL como advogado, como o representante dele aqui no Brasil
. (...) quando eu vi, já estava com um rombo dentro da SOY, ele me fez comprar um prédio, porque ia trazer um banco para cá. (...) em 2016, tentou negociar a carteira da empresa SOY com um banco para amenizar o prejuízo de seus clientes, mas acabou sendo preso. (...) A SOY ia fazer o intercâmbio entre os bancos para conseguir o dinheiro. (...) o ACÁCIO e o JOÃO EMANUEL deram os cheques como parte da comissão, ligou para o EDSON para ver se ele autorizava a troca desses cheques no mercado. (...) No
contrato social quem estava como sócio majoritário era a minha esposa
. (...) O
JOÃO EMANUEL acho que tinha dez por cento
e o
Dr. IRÊNIO dez
. E o
Júlio dez por cento
. Aí
a gente ficou com setenta por cento
. (...) eu banquei o custo da empresa, aproximadamente o custo de abertura da empresa. Não houve investimento de capital. O capital ia ser agregado com imóveis da ABC. Que a ABC tem um capital de duzentos e trinta e sete milhões auditados. Eu sou sócio majoritário da ABC. Os imóveis que a ABC possui são duas fazendas, uma no Amazonas e uma fazenda em Tocantins. Eu tenho um vínculo societário dentro dela (fazenda) e os sócios não aceitaram pagar a fiança que foi imposta, nem a minha parte, porque ela é uma área de preservação e a gente está dentro de um parque. (...) sim,
emprestei quatrocentos e pouco mil reais para o senhor TEILOR, eu tenho o comprovante da transferência, e o TEILOR é consciente disso
. O
TEILOR só tem que fazer uma coisa meritíssima, fazer duas ligações, mandar um e-mail, a própria seguradora faz a restituição do valor pra ele.
Então
não cabe eu ter que restituir ele, pegar o prêmio que é novecentos e oitenta e cinco mil, mais ou menos o total do prêmio
. (...) ele poderia acionar a seguradora, o seguro internacional meritíssima, ele é unilateral.
O TEILOR conseguiu cumprir os requisitos de pedir o empréstimo
. (...) ele conseguiu o empréstimo, a CVM me travou e eu não tive condições de dar andamento do empréstimo dele. A ABC não teve condições de dar andamento no empréstimo dele e ele não me entregou todas as CPR’s pra mim, então apresenta as CPR’s que tá contigo, eu falei pra ele, e você aciona o seguro. Você pede o prêmio, porque ele pagou o prêmio. Ele não vai acionar o seguro para receber os nove milhões. Ele vai acionar a seguradora para receber o prêmio que ele pagou, a restituição do prêmio que ele pagou, não a restituição do seguro, mas do prêmio que ele pagou, que foi de novecentos e oitenta e cinco mil, que foi feito no nome dele. (...) sim,
ele entregou trezentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta reais para minha empresa
. Ele colocou uma parte na conta da Kairos, que a Kairos é da ABC Construtora. E uma parte, um dia eu estava em São Paulo, não tinha ninguém para fazer a operação e
eu pedi para colocar na conta da SHIRLEI
. (...)
Quanto ao LEO FLÁVIO é um cliente bem antigo
(...) uma empresa fez um negócio de uma escola, depois não era uma escola, era para comprar diamante de índio,
acabei restituindo o dinheiro dele
que não era comigo, era com a D2A. Estava em São Paulo tá,
então vamos devolver o dinheiro dele e ficou por isso mesmo
. Nunca mais procurou. (...) foi devolvido tudo. Foi
ressarcido todo valor para ele
. Se eu não me engano,
o LEO FLÁVIO tinha um problema muito sério com um sócio dele que era metido a pistoleiro lá em Rondônia, estava apertando ele
. Porque
parece que ele para fazer esse negócio pediu um valor maior para suprir as contas que ele tinha aqui em Cuiabá
(...) não deu um cheque de terceiro Ivo José Muller no valor R$ 31.750,00 (trinta e um mil setecentos e cinquenta reais), foi dado em dinheiro, em espécie para ele. Eu fiz um depósito de cinco mil reais para ele e o restante foi dado em dinheiro em espécie. (...)
o senhor ADEMIR é um dos clientes que foram para o Chile junto com o senhor TEILOR
.
Quem me apresentou o senhor ADEMIR foi o MARCELO COSTA, que trabalhava comigo na época na ABC, para gente fazer operação para ele
. Ele não tinha garantia suficiente. Foi feito o depósito e a gente falou ó, conseguindo regularizar minha empresa eu vou correr atrás de um empréstimo pra você. Eu não consegui isso, aí propus um acordo com ele, o advogado dele se não me engano era o doutor Ivo, que me procurou, doutor, eu não tenho condições de pagar agora, falei para ele, eu tenho condições de dar vinte mil reais agora e vou dar alguns cheques para frente, aí qualquer coisa eu pago os juros desses cheques e renovo.... Eu depositei os vinte mil reais na conta do doutor Ivo e fiz o acordo e dei cheques para outubro de 2016 com o cobrador do doutor Ivo que foi no meu escritório, R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), que era isso aí. Aí eu fui preso e eu não tive condições de honrar com o compromisso. É, o interesse dele inicial era de um milhão e seiscentos mil. Aí quando o genro dele teve no Chile conversando com o pessoal pediu para fazer um aumento dentro desse empréstimo, porque mexe com aviário, mexiam com aviário. Era um cliente bom, só que a gente não teve condições de atender ele mais, o
meu interesse é restituir o seu ADEMIR MACORIN como também todos os clientes
. Não é verdade que cheguei a receber cinquenta e oito mil reais e depois exigir mais cinquenta mil dólares, foi feito um depósito, foi feita uma parcela única. (...)
eu dei um cheque de cento e trinta e cinco mil para ele (MACORIN) e dei vinte mil para o advogado
. Aí tem um valor um pouco menor na hora que foi feita a correção de juros. O valor total seria em torno de duzentos e dez mil reais mais ou menos. O cheque de cento e trinta e cinco mil não foi compensado, porque foi para outubro de 2016. E eu estava retido. (...) vinte mil reais que paguei. (...)
O Senhor NILSON MULLER é da Semente Aurora
. (...) ele era um cliente bom. (...) quem estava na operação era a GROUP LINK, era o CHEN.
O CHEN estava fazendo os empréstimos para ele
. As CPR’s eu não entreguei na mão do CHEN. Eu deixei as CPR’s comigo, se não o CHEN podia pegar essas CPR’s e vender elas em qualquer lugar no mercado.
O senhor NILSON deu um valor para abertura da conta
.
Esse valor foi repassado para o senhor CHEN
. E deu vários cheques pré-datados e autorização para se trocar esses cheques,
a maioria desses cheques foram colocados na conta do senhor IRÊNIO, doutor IRÊNIO, esses cheques não foram pagos
. Pagou três ou quatro cheques, eu não lembro quais são os cheques que foram pagos. (...) dei baixa em todas as CPR’s e entreguei as CPR’s dele. (...) eu estava de posse de todas as CPR’s do
NILSON MULLER
, do
ALESSANDRO NICOLI
e eu não fiz isso (...). Eu tenho sim, como eu coloquei no meu depoimento,
eu cometi o erro de ter acreditado no Chen, recebido dinheiro dos clientes passado para ele e ficado na situação que eu estou hoje
. (...)
ALESSANDRO NICOLI é uma pessoa muito temperamental, pessoa um pouco complicada de mexer com ele, quem atendeu o ALESSANDRO NICOLI como quem atendeu o NILSON MULLER foi o JOÃO EMANUEL, quem até mesmo assinou o contrato com o ALESSANDRO NICOLI foi o JOÃO EMANUEL
. O
NICOLI
(...) ele chegou em mim e falou assim, eu preciso plantar. (...) eu fui emiti para ele cheques da SOY e falei você pode comercializar esses cheques da SOY, como a caráter para você plantar, na hora que a tua operação concretizar você resgata os cheques, simplesmente os cheques foi tudo para o banco. Isso causou um problema de crédito da SOY HOLDING dentro do banco, vários cheques para Factoring, posto de gasolina, ele não esperou a operação concretizar.
Ele me devolveu parte desses cheques e eu cancelei a operação com ele. (...) O NICOLI foi isso. O NICOLI fez um seguro direto com a seguradora, não foi feito com a gente, não pagou seguro, pagou só a primeira parcela, trocou cheque em Factoring aqui para pagar seguro, sustou cheques, as pessoas foram atrás de mim
. Era uma pessoa complicada, falou um valor aí que esse valor não bate com o que ele pagou, e
quem mexeu com o NICOLI foi o JOÃO EMANUEL que foi a pessoa que fez a negociação com ele
. (...)
Eu não conheci o GILSON
. Não mexi com o Gilson.
Quem atendeu o GILSON foi o EVANDRO
. (...)
o EVANDRO recebeu o dinheiro, aí o EVANDRO falou que vou ter que restituir esse cliente, eu falei, tudo bem
. Só foi isso que eu fiquei sabendo disso aí. (...) o dinheiro foi para o caixa da empresa. (...)
depois que o JOÃO EMANUEL saiu eu fui o administrador da SOY
. (...) antes eu cuidava da ABC, antes era ABC. (...) antes eu simplesmente acompanhava os processos que eles estavam fazendo. Fazia acompanhamento dos processos. Fazia análise do cliente, se ele tinha condições de fazer o empréstimo ou não.
JOÃO EMANUEL
atendia o cliente, ele fazia contrato do cliente, ele fazia a parte principal com o cliente. (...) o
EVANDRO
fazia a parte financeira e o restante do funcionário cada uma fazia sua função. (...) eu fazia a parte operacional que era ver se o cliente tinha condições de fazer ou não o empréstimo, fazia a viabilidade econômica do cliente. (...)
A SHIRLEI simplesmente ia lá no escritório para assinar algum ou outro contrato que tinha que ser assinado
. Mais nada,
nunca participou de nenhuma reunião, de nada
. (...)
LÁZARO ROBERTO
era o
diretor jurídico
, quem fazia todos os contatos era ele. (...) elaborava todos os contratos. Ele participava de todos os fechamentos dos contratos, das negociações. (...) o
EVANDRO

era o financeiro da empresa, era simplesmente a pessoa contratada para fazer a parte financeira. Era funcionário da empresa
. (...) O
MARCELO
não trabalhou. (...) antes
MARCELO
era
lobista
, ele trazia negócio para a empresa, angariava clientes. (...) O doutor
IRÊNIO
fazia a parte bancária do negócio, toda a parte do contrato, análise financeira do cliente, quem fazia era o doutor
IRÊNIO
, doutor Júlio e doutor
LÁZARO
, parte do contrato, parte jurídica do contrato era ele que fazia, a parte operacional do negócio. Aí ele me trazia a gente discutia eu e ele cada cliente. (...) isso,
Dr. IRÊNIO era o meu sócio
. (...) O Dr. Júlio também, saiu da empresa. Logo no quarto, quinto mês ele saiu da empresa. (...) o terceiro era o
Dr. LÁZARO
. (...)
LÁZARO
e o doutor
JOÃO EMANUEL
. Todo dia a gente se reunia, a gente falava sobre cada cliente, mas quem estava na frente falando o que o cliente tinha, se o cliente era bom ou não era o
JOÃO EMANUEL
. (...) MAURO CHEN era a pessoa que falou que tinha um dinheiro, que trouxe o banco, que ia liberar o crédito e fazia as exigências de recurso, fazia exigências que tinha, que fazia isso ou aquilo, trazer tal documento, fazer tal coisa, ele era responsável por isso. (...) a remuneração na empresa era comissão. (...) um empréstimo a gente cobrava a taxa de sete ponto cinco por cento, três ponto cinco era para ficar com a GROUP LINK, que era a parte do empréstimo que o banco cobrava e o restante era da empresa, da SOY. (...) vamos colocar, num empréstimo de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) era três ponto cinco em cima de cem milhões, quando a operação era efetivada. (...)
eu ficava com setenta por cento, o IRÊNIO com 10%, o JOÃO com 10%.
(...)
a remuneração de JOÃO EMANUEL, hoje, dez por cento a quinze por cento do faturamento que a empresa tivesse.
(...)
JOÃO EMANUEL não era empregado da empresa, era sócio da empresa
. (...)
SHIRLEI não ganhava nada
. (...)
LÁZARO dentro dos trinta por cento deles, eles rateavam entre eles
, Excelência. Não sei quanto que era para cada um. Vamos colocar assim para simplificar. (...)
EVANDRO
não ganhava salário. (...)
MARCELO
só quando trazia algum negócio na ABC ele ganhava comissão. (...) O
MAURO
, a maioria dos recursos dos três ponto cinco por cento era do GROUP LINK. (...) com a GROUP LINK não chegou de fechar efetivamente nenhum negócio. Com a gestão da GROUP LINK nenhum. (...)
A gestão da SOY, Excelência, nenhum negócio foi efetivado, ia ser efetivado agora no final de 2016
. (...)
da fundação da SOY até o encerramento das atividades, ou suspensão das atividades, não chegou a fechar nenhum negócio, porque o MAURO, o CHEN na verdade, não conseguiu concretizar nenhum
. (...) A ABC SHARE, aproximadamente três mil, três mil e quinhentos clientes. (...) três mil e quinhentos, três mil e oitocentos clientes, negócios fechados. (...) a gente entrou num negócio muito grande na época e a gente acabou perdendo a carteira (...)’.

Pelo que se extrai do depoimento acima, é possível perceber uma estreita e próxima relação entre
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
e
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
.

Conforme asseverado por
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, em apenas um dia,
JOÃO EMANUEL
resolveu o problema da empresa
ABC SHARES
perante a
CVM
, e decidiu montar a
SOY GROUP
para sucedê-la.

No tocante à constituição da empresa
SOY Securitizadora
, o investigado narra que a solução societária foi articulada por
JOÃO EMANUEL
, que propôs a inclusão de terceiros no contrato social, incluindo Dr. Júlio [advogado de confiança de WALTER] e seu próprio pai, em razão de impedimento pessoal.

Passo, agora, à análise individualizada por vítima.

I – VÍTIMA GILSON CÉSAR DO NASCIMENTO

Na fase extrajudicial,
a vítima
GILSON CÉSAR DO NASCIMENTO
, apresentou a seguinte declaração:

‘... que
AILTON
se apresentou como representante do Grupo Soy, onde foram até a empresa em Várzea Grande, que na empresa conheceu o
EVANDRO
, que se apresentou como
Diretor Financeiro
, onde era responsável pelo estudo de viabilidade e o
JÚLIO
, que se apresentou como sendo o responsável pela parte operacional, que nessa reunião explicaram para o declarante como seria o empréstimo, informando as documentações necessárias, que informaram ao declarante que seria necessária abrir uma conta bancária no exterior de um banco Chinês, porém eles mesmos ficariam responsável pela abertura da conta.
Que o declarante solicitou U$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares) equivalente a cerca de R$ 14.000,000,00 (catorze milhões de reais) e que para isso o declarante teria que fazer abertura da conta nesse banco para garantia da operação, fazendo transferência de valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais)
. Que
o declarante informou que não tinha esse dinheiro, então propôs o parcelamento, sendo em cinco cheques nos valores de: 1º cheque no valor de R$ 20.000,00, 2º cheque no valor de R$ 20.000,00, 3º cheque no valor de R$ 42.000,00, 4º cheque no valor de R$ 50.000,00 e o 5º cheque no valor R$ 50.000,00, que ainda foi feito um contrato, findo março a meados de abril deste ano, repassando os cheques, contrato este que já consta no Inquérito Policial
. Que
os dois primeiros cheques foram compensados no mês de abril deste ano
. Que os dias foram passando e que o
AILTON
entrou em contato com o declarante informando que tinha dado alguns problemas, onde seria necessário trocar o banco por motivo de aumento de taxas de juros devido à crise política do Brasil e que o outro banco não estava aceitando fazer o empréstimo pelo motivo da empresa do declarante estar com o nome sujo no SERASA e com protesto. Que o declarante indagou que antes de começar a fazer a operação do empréstimo informou que precisava do dinheiro justamente por sua empresa estar com todos esses problemas e que se tivessem informado para o declarante que restrições e protestos atrapalhariam a operação, o declarante nem tentaria ter feito o tal empréstimo. Que o
AILTON
ainda disse que se quisesse daria um jeito de retirar o nome da empresa do SERASA e do protesto, porém, o declarante achou estranho e passou a desconfiar dessa proposta. Que o declarante fez uma reunião com seus sócios, onde decidiram descontinuar com a operação do empréstimo, e
solicitaram a devolução dos cheques ao Grupo Soy
. Que após o
JÚLIO
e o
EVANDRO
foram a empresa do declarante para saber o porquê tinham desistido, o declarante explicou que tinha desistido porque sua empresa não participava de nada que é ilegal, onde depois da proposta do
AILTON
que iria conseguir retirar o nome da empresa do SERASA e do protesto ‘pagando’, então resolveram definitivamente descontinuar com o empréstimo. Que nessa reunião o
AILTON
também estava e que ele ficou quieto quando o declarante explicou o real motivo de deixar de fazer a operação. Que
após solicitaram ao Grupo Soy a devolução dos cheques e do valor já compensado, R$ 40.000,00
. Que mesmo solicitado os cheques, por precaução sustaram os últimos três cheques. Que
o Grupo Soy se comprometeu a devolver os cheques e o valor compensado, porém até o momento somente devolveram os cheques sustados
. (...) que apresentado a fotografia do
Evandro José Goulart
ao declarante, reconhece como sendo a pessoa que se apresentou como diretor financeiro do Grupo Soy e que ele seria o
responsável pela análise da viabilidade da operação de empréstimo
”.

Na fase judicial,
GILSON CÉSAR DO NASCIMENTO
ratificou as declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“(01:25)
PROMOTOR
: O senhor era sócio da Empresa ‘Material Forte’? O senhor poderia contar para nós, que no ano de 2016 o senhor teria em nome da empresa buscado empréstimos junto a Empresa SOY?

O senhor poderia descrever para nós como que isso aconteceu? Quem procurou o senhor? Como que foram as tratativas? Como que foi as conversas iniciais?

(02:08)
Vítima
: Sim, era sócio da empresa ‘Material Forte’. (...) Confirmo que em 2016, em nome da empresa teria buscado empréstimo na Empresa Soy. (...) E aí fomos procurados pelo...em função de um fornecedor chamado de
Eduardo
de “Adiplaque”, ele...nós estávamos devendo pra ele, e fazendo negociação com ele que tinha sido resolvido, ele falou que tinha esse grupo, e que eles tinham o financiamento externo, em que eu poderia dar como garantia os recebíveis, com uma taxa de juros né, variação do dólar mais 6%. E isso era um negócio muito atrativo, porque se eu fosse fazer a compra dos produtos que eu tinha à vista, eu teria uma economia em torno de 25% a 30%. E aí me procurou, uma pessoa, que diz ser representante do grupo e ele fez esse contato comigo,
eu fui conversar com o Sr. ‘EVANDRO’
, então tido como
o diretor financeiro do grupo, nós tivemos dois contatos
. E ele mandou toda a proposta, eu preenchi a parte de cadastro...toda a questão cadastral da empresa e recebíveis o que tinha. E ele então, formulou uma proposta que depois
me enviou tida como aprovada
, mas que precisaria de uma
‘caução’
, como garantia de eu poder fazer, ter acesso ao financiamento num banco externo. (...)
Ailton
, é esse que foi me procurar, era um dos representantes,
Ailton
, é esse o nome dele
. (...) Fui à sede da empresa, que era em Várzea Grande, perto ali da região do Porto, por ali. E aí, lá eu conversei com o
Sr. EVANDRO
, diretor financeiro. E uma ligeira conversa com um Sr. chamado Junior, diretor técnico. (...) Exatamente, então desta forma como estava tudo certo, nós tivemos que fazer, tinha que fazer uma caução, como nós não tínhamos ainda recursos, nós fizemos então um contrato, e parcelamos esse recurso,
se não me engano era de 180 mil em 6 cheques, e esse então foi descontado dois cheques no valor de 20 mil reais, totalizando os 40 mil reais
. E o documento não vinha, aí foi quando nós chamamos eles pra conversar. (...) Eram 4 milhões de dólares, o valor que a empresa queria captar. (...) E esses cheques seriam depositados nessa conta. Que no início lá que era um banco Chinês, mas como foi bem em cima de uma crise que teve da política econômica, eles não conseguiram efetuar essa operação que o banco queria aumentar a taxa de juros fixo e aí eles então disseram que tinha já contatado com outro banco e que essa operação, e os documentos só não me seriam entregues porque eles estavam fazendo essa outra negociação. Que nós não aceitamos. (...) Esse valor, segundo eles isso já era uma, vinha pelo Banco Central, tudo certinho e que teria um banco então pra fazer essa transferência diretamente para a empresa. (...) os cheques foram entregues e foram compensados dois, dois cheques no valor de 40 mil, os dois. (...) sim, esse contrato foi assinado antes da entrega dos cheques, tudo feito antes. (...) quando não vinha os comprovantes de depósito, que eu queria então saber, olha se foi depositado numa conta de banco, que banco é esse. E eu gostaria de ter a, porque esse valor, ele não era valor de pagamento de prestação de serviços, era só uma caução, quer dizer eu ia ser restituído assim que efetivasse o empréstimo, e como não tinha os comprovantes aí nós resolvemos chamá-los e pedir olha, não foi feita alteração, já tinha passado 60 dias, não tinha os documentos na mão e que nós íamos suspender a operação, que eles nos devolvessem todo o valor se não fosse efetivado. E não foi feito. (...) e isso foi conversado com o
EVANDRO
, só com ele. (...) Inclusive o
EVANDRO
ia lá na nossa empresa, por duas vezes pra tratar sobre isso, que eles queriam que fizesse o pagamento do restante. (...) nós tínhamos na época um advogado, Dr. Pedro e ele foi já, foi no escritório, tentou, e já tinham mudado de prédio, era ali perto do Comper, ali na Historiador Rubens de Mendonça, mas quando foi lá não tinha acesso, porque só tinha o prédio. Então demorou, mas eles entraram, inclusive fizeram um acordo de devolver os cheques, mas não devolveram os 40 mil. (...) a justificativa que eles não tinham conseguido fazer toda a caução, porque tinha vários que atrasaram, então em cima disso, eles prontificaram em nos devolver, em cima disso nós, a parte jurídica que depois começou a tomar conta. Como não fizeram... aí então nós resolvemos procurar. (...) os cheques que não foram compensados, eles nos devolveram’.

Como se vê,
Gilson César do Nascimento
informou que foi procurado por um representante do Grupo Soy, chamado
AILTON
, propondo
a abertura de uma conta num banco no exterior para conseguir um empréstimo com juros menores que no Brasil
e, tendo em vista que achou que o negócio lhe seria viável foi até a empresa dos acusados, em Várzea Grande, onde através do diretor financeiro,
EVANDRO
, deu início ao procedimento, ocasião em que também manteve contato com
‘Júnior’
, diretor técnico.

Verifica-se que
GILSON
deu em garantia mais de
R$ 180.000,00 [cento e oitenta mil reais] em cheques
, todavia, como percebeu que se tratava de um golpe engendrado pela organização criminosa, após terem sido descontados dois cheques totalizando
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
, sustou o pagamento das demais cártulas,
não conseguindo reaver o valor pago
, que não foi depositado em nenhum banco, mas no caixa da empresa,
conforme dito pelo próprio acusado WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, que, portanto,
tinha conhecimento dos fatos e, inclusive, segundo ele, teria autorizado EVANDRO a devolver o referido valor
.

Na hipótese vertente, a própria vítima assevera que passava por dificuldades financeiras, quando um suposto representante do
GRUPO SOY
, de nome
AILTON
, compareceu em sua empresa propondo empréstimos de valores em dólares com taxa de juros inferior ao praticado no Brasil.

Por mais que
GILSON
tenha asseverado que manteve contato com
EVANDRO JOSÉ GOULART
, que se apresentou como Diretor Financeiro do
GRUPO SOY
, sendo ele responsável pela análise da viabilidade da operação de empréstimo, não ressai dos autos provas bastantes de que ele tenha feito parte da organização criminosa, ou contribuído, de alguma maneira, para o êxito da empreitada delituosa.

Segundo asseverado por
WALTER DIAS
,
EVANDRO
foi contratado para ser o financeiro da empresa, sendo funcionário e não sócio ou intermediário das práticas delituosas.

Forte em tais razões, absolvo
EVANDRO JOSÉ GOULART
da prática do crime de estelionato perpetrado em desfavor de
GILSON CESAR DO NASCIMENTO
.

II – VÍTIMA EDSON VIEIRA DOS SANTOS

A vítima
Edson Vieira dos Santos
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“... que então marcaram uma reunião da empresa do declarante, onde o
João Emanuel
se apresentou como Presidente do Grupo Soy
(...) que então o
João Emanuel
apresentou ao declarante uma
proposta de um investimento em três empreendimentos
, sendo dois no estado do Amazonas e um em Cuiabá/MT. Que a proposta seria nos seguintes termos: o declarante teria uma participação de 5% no total dos empreendimentos, sendo o primeiro empreendimento no valor de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), o segundo empreendimento no valor de R$ 1.070.000.000,00 (um bilhão e setenta milhões de reais) e o terceiro empreendimento no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), onde o declarante iria receber pelos empreendimentos R$ 170.625.054,00 (cento e setenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais) e que para isso
o declarante teria que disponibilizar 40 folhas de cheques totalizando no valor de R$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos mil reais)
. Que o declarante aceitou e foi feito o contrato onde consta nas cláusulas que
se o
Grupo Soy
três dias antes do vencimento de cada cheque não depositasse o dinheiro na conta do declarante, o declarante poderia ir ao banco e cancelar o respectivo cheque
. Que o declarante após ler e analisar o contrato, pediu para que fosse adicionado uma cláusula no contrato, onde o Grupo Soy teria que dar uma
caução
no valor de 10% do valor integral dos 40 cheques, que seria o valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). Que o Grupo Soy repassou para o declarante o cheque no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que o restante era para fazer um distrato do contrato e fazer um novo contrato com o valor faltante. Que quando o declarante foi depositar o cheque no dia 26 de fevereiro, o cheque voltou com o motivo ‘sem provisão de fundos’. Que esse cheque estava em nome da pessoa física João Carlos Medeiros Caetano. Que o
João Emanuel
ao saber que o cheque voltou, ligou imediatamente para o declarante dizendo que não era para ter feito isso. Que o cheque era para 90 dias e solicitou que o declarante recuperasse o cheque. Que o declarante foi até o banco e solicitou a devolução e entregou nas mãos do
João Emanuel
. Que daí então o declarante entendeu que tinha caído num golpe. (...) que
o declarante foi até a sede do
Grupo Soy
, onde conversou com o WALTER e ele disse que realmente o
João Emanuel
estava fazendo coisas terríveis, que tinha mandado embora o
João Emanuel
e esse tal Chinês
. (...)
o declarante queria que devolvessem o valor de R$ 4.000,00 referentes as taxas bancárias e uma indenização de R$ 150.000,00. Que o WALTER disse que iria pagar no outro dia e apenas pagou os R$ 4.000,00 referentes às taxas bancárias e que os outros R$ 150.000,00 o WALTER apenas está enrolando, onde juntamente com a pessoa de
Evandro
que trabalha no Grupo Soy ficam dizendo que vão investir na empresa do declarante e que até hoje nada de investimento e nem de resolver a situação
. Que apresentada a fotografia do
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, o declarante reconhece como sendo
a pessoa que se apresentou como dono do Grupo Soy
. Que apresentada a fotografia de
Evandro José Goulart
, o declarante reconhece como sendo
a pessoa que trabalha junto com o WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR no Grupo Soy
. Que apresentada a fotografia de
João Emanuel Moreira Lima
, o declarante reconhece como sendo a pessoa que se apresentou como presidente do Grupo Soy
...’.

Ressai das declarações de
Edson Vieira dos Santos
, que ele foi vítima do crime de estelionato pelos integrantes do
Grupo Soy
, com quem firmou um contrato de empréstimo milionário, dando em garantia 40 [quarenta] folhas de cheques, totalizando o valor de
R$ 50.500.000,00 [cinquenta milhões e quinhentos mil reais]
.

Verifica-se, ainda, que
Edson Vieira dos Santos
esclareceu que como não recebeu o valor combinado na data prevista e, uma vez que havia pego um cheque caução da referida empresa no valor de R$ 3.000.000,00 [três milhões de reais], depositou-o, porém, o mesmo foi devolvido sem provisão de fundos, ocasião em que percebeu que havia sido vítima de um golpe efetuado pela organização criminosa, e como não recebeu o valor do empréstimo, sustou, perante a instituição bancária, as cártulas que deu como garantia.

Denota-se, também, que
a vítima afirmou que o GRUPO SOY lhe restituiu a quantia de R$ 4.000,00, que era o valor das taxas bancárias
, sendo que os
outros R$ 150.000,00, que pediu de indenização, WALTER e EVANDRO ficaram enrolando
, dizendo que iriam investir na empresa do declarante e até hoje nada de investimento e nem de resolver a situação.

Importa ressaltar que, sendo-lhe apresentada a fotografia do acusado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que se apresentou como dono da Empresa Soy. Da mesma forma, também reconheceu a fotografia de outro componente da organização criminosa,
João Emanuel de Lima
.

A vítima
Edson Vieira dos Santos
, corroborando suas declarações apresentou o
contrato de parceria
realizado por sua empresa junto ao GRUPO SOY, bem como cópias dos cheques relacionados no referido contrato.

Na fase judicial, a vítima revelou que só conseguiu resgatar os cheques porque, percebendo que havia sido vítima do golpe, sustou-os antes de seu vencimento. Vejamos:

“(00:42)
MP
: O senhor era sócio da Empresa ‘Criativa Construções’?

(00:46)
EDSON
: Sim.

(00:48)
MP
: A Empresa do senhor fez negócios com a Empresa SOY?

(00:55)
EDSON
: Fizemos um negócio.

(00:59)
MP
: O senhor poderia contar para nós como que isso aconteceu? Quem convidou o senhor? Como que foram as tratativas? Como que foi as conversas iniciais?

(01:08)
MP
: Primeiramente, eu gostaria de relatar que eu trabalho na área da construção, estou há 10 anos na área da construção. Pois bem. (...) Um colega meu de serviço disse que conhecia
o presidente do GRUPO SOY, Sr. JOÃO EMANUEL
, e que ele tinha uma proposta de um empreendimento, aí marcamos a primeira reunião lá no meu escritório em 2015. Mas ele não foi lá para me oferecer linha de crédito, e sim, me
oferecer uma participação em um projeto na Amazônia
(...). Após isso, marcamos uma outra reunião lá no escritório da Soy em Várzea Grande, essa reunião foi com
JOÃO EMANUEL
, para tratar desse assunto. Aí nesse dia um engenheiro meu foi comigo, nós tínhamos um projeto, um projeto para a gente empreender a nossa empresa, para a construção, o
JOÃO EMANUEL
pediu um pré-planta daquele projeto e que o
GRUPO SOY
teria também uma linha de crédito para financiar o nosso projeto, nós apresentamos para ele a pré-planta e ele avaliou, segundo ele, ele iria passar para o jurídico do grupo para avaliar o projeto, nós ficamos trabalhando na posição do contrato da Amazônia. O meu contador achou três cláusulas que não estavam de acordo com aquilo que ele propôs pra gente, o contrato dele dava o direito de a gente modificar as cláusulas, mas em contrapartida, pra eu poder entrar nesse contrato,
eu teria que dar 40 (quarenta) folhas de cheque, para investir
, porque esse investimento seria para a venda futura em fevereiro de 2016, ele me passou o projeto em dezembro de 2015,
então eu tive que entrar com 40 folhas de cheque
, foi isso que me deixou meio assim e na hora não pude dar resposta pra ele, aí ele me disse que qualquer problema com a folha de cheque, tinha uma cláusula no contrato que estipulava até 3 dias para o
GRUPO SOY
compensar o seu cheque, caso não fosse compensado, eu poderia solicitar o cancelamento, como diz o acordo comercial...

(06:38)
MP
: O senhor se lembra, quanto que seria a parte que o senhor teria que dar de entrada para fechar com eles? Essas 40 (quarenta) folhas de cheques?

(06:50)
EDSON
: Um total de
R$ 50.500.000,00
(cinquenta milhões, quinhentos mil reais).

(06:55)
MP
: E o lucro, que o
JOÃO EMANUEL
prometeu ao senhor, quanto que foi?

(07:01)
EDSON
: (...) Seria de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

(07:12)
MP
: Certo. Daí o senhor fez os cheques para ele? É isso?

(07:15)
EDSON
: Sim, depois que fizemos as correções do contrato, ele deu a garantia de que eu poderia mudar qualquer cláusula do contrato se eu encontrasse algum erro, então avaliamos, achamos 3 cláusulas lá e acertamos a correção, mas queríamos uma garantia, tínhamos a cláusula que poderíamos cancelar os cheques, mas modificamos o contrato e eles aceitaram, colocamos mais uma cláusula no contrato, uma garantia de que nós teríamos sobre essas folhas de cheque, meu contador colocou lá que seria 10% do valor do cheque cedido, isso como caução de seguro, descontado na participação do lucro para dar sequência, isso foi antes de assinarmos o contrato, isso era para o grupo, a gente colocou como caução para saber se tudo o que o
JOÃO EMANUEL
falou no escritório estava certo, essa era a segurança que teríamos, mas era pra eles depositar no ato da assinatura do contrato. O meu contador é meu filho, ele fez a reunião com ele, eles não tiveram nada contra a cláusula, eles aceitaram, mas pra fazer o depósito no ato da assinatura, eles não tinham crédito, então estipulamos um prazo para até o dia 19/02, porque já ia ter vendido elaborar a venda dos imóveis lá na Amazônia, depois disso que houve a concordância e a assinatura do contrato.
Aí o JOÃO EMANUEL foi lá no meu escritório, levou todos os valores dos cheques especificados, totalizando R$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos mil reais)
. Então lá foi feita a proposta, o contrato e em seguida estávamos trabalhando no projeto, que eles nos garantiram a liberação do projeto para construirmos o nosso condomínio,
nos prometeu R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) que estavam pré-aprovados
, então estávamos trabalhando no projeto, em seguida, ele nos apresentou um chinês, o
JOÃO EMANUEL
disse que ele (o chinês) era dono do banco, que ele que estava dando toda a cobertura para liberar o crédito para o nosso financiamento. Então foi isso,
estávamos aguardando até o dia 19/2/2016, ele nos depositar R$ 50.500.000 (cinquenta milhões, quinhentos mil reais) que era os 10% que tínhamos combinado
, e dar sequência em nosso projeto aqui, aí ele só foi atender a gente no dia 26/2/2016, no Hotel Dallas ali na Miguel Sutil, uma reunião com o chinês, para tratar dessa cláusula de que teria que depositar os 10%.
Ele apresentou para a gente um cheque de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do Banco Sicoob de São Paulo
, um cliente, e pediu para a gente pra gente pra pagar a diferença em um prazo de 90 dias, em seguida, nós oferecemos mais duas torres para construir para o grupo, dois prédios de 15 andares, a gente ia entrar com a mão de obra, isso foi em uma sexta-feira, a reunião do dia 26/2/2016.
Aí depois a gente descobriu que o cheque que ele deu estava sem fundo, foi o dia que a gente descobriu que a casa caiu
(...) Os cheques não tinham sido depositados, porque os primeiros cheques iam cair em março, porque foi pré-datado, de março até final de abril, o valor todo, então antes que o cheque caísse a gente tomou a nossa providência, mas enquanto isso, a gente tentou negociar com eles sem prejudicar ninguém.

(12:33)
MP
: A Polícia Civil informou que os 40 (quarenta) cheques caíram na conta. O senhor sabe quem depositou?

(12:38)
EDSON
: A gente, por exemplo, eu sei que algum aqui que eu tive contato em Cuiabá/MT, começou a ameaçar o meu filho, eu tive lá com ele, um advogado, fui no escritório dele, expliquei a situação, ele até me entendeu, e me falou o porquê de ter trocado o cheque, ele falou que consultou e viu que a empresa era idônea, consultamos no banco e não tinha nenhuma problema, então não vimos o porquê de não fazer a troca, e foi em dinheiro, um cheque de 90 mil reais e disse que sabia de uma garagem que tinha 04 cheques meus de 90 mil. Os meus cheques de 90 mil foram 12 folhas, porque o
JOÃO EMANUEL
pediu valores especificados, cada cheque um valor.

(17:01)
MP
: Como ficou a questão dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativos as taxas bancárias, que o senhor pediu que eles devolvessem?

(17:08)
EDSON
: (...) nesses 6 meses com a empresa desativada, prestando conta, a indenização que eu quero é de 150 mil juntamente com os valores das taxas do banco, porque o banco encerrou a minha conta que eu tinha há 20 anos, encerrou com todo o meu crédito, foi embora tudo, então a minha empresa foi jogada no pó, é como eu falei para o
JOÃO EMANUEL
, a minha empresa não foi construída com curso de faculdade não, foi como servente, assentando tijolo. (...) Foi uma proposta que o Dr. Juan, advogado do
WALTER
, depois que o
JOÃO EMANUEL
tinha saído do grupo, foi uma conversa com o advogado do
WALTER
, quando ele perguntou o que eu queria pra consertar o contrato da Amazônia, eu sei que esse valor não é nada diante do que eu perdi, essa indenização não paga o teto que eu perdi por causa disso aí, e as taxas que o banco cobrou, taxa lá que fez até o cheque dos meus funcionários voltarem, porque o banco comeu tudo e isso foi os 4 mil. Ele falou assim,
‘seu Edson eu vou anotar aqui, porque o seu WALTER tem interesse, ele vai chamar você....’
e se passaram 5 semanas, aí eu fui lá no Dr. Juan e disse,
‘eu vim aqui hoje decidido, não posso mais esperar, não conheço o
WALTER
, estou com um contrato aqui do GRUPO SOY assinado pelo
JOÃO EMANUEL
, eu preciso falar com ele, eu preciso dar uma última palavra com ele, porque o
JOÃO EMANUEL
não me atende mais, ele foi lá no meu escritório a mando do
WALTER
, então eu quero saber o que é isso, o que está por trás disso ai’
segundo o
JOÃO EMANUEL
, ele pegou todos os cheques e colocou tudo na mesa do
WALTER
, seu
IRÊNIO
também falou isso,
então levantaram R$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos mil reais) em nome da Criativa
, em meu nome, e eu estou até hoje de a pé, andando daqui lá, indo pegar ônibus. (...)
Eles trocaram o cheque por dinheiro, quem pegou o cheque está por aí
... Eles vão ter que procurar o
WALTER
.

(21:15)
MP
: Mas eles procuraram o senhor? O senhor pagou algum valor referentes aos cheques?

(21:17)
EDSON
: Só
três me procuraram
, começou a me ameaçar, eu fui lá (...), falei quero todos os meus cheques na minha mão, tenho aqui todos os documentos na minha mão e eu estou junto com vocês para toda ação que tiver.

(21:34)
MP
: Os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o senhor recebeu?

(21:37)
EDSON
: Não recebi nada!

(21:52)
MP
: A Empresa ainda estava funcionando quando o senhor foi lá?

(21:58)
EDSON
: Estava... Aí no último dia que eu tentei falar, que não pude esperar mais, que nem o advogado dele conseguia falar com ele mais e já estava bravo porque não recebia honorários há dois meses, já estava pra largar mão, eu acredito que Deus usou ele lá só pra tratar desse último ponto pra mim encontrar esse
WALTER
porque eu não conhecia ele, aí depois me passaram o contato dele,
mandei WhatsApp para o WALTER
, aí na segunda feira ele me ligou no meu escritório, falou
‘seu Edson recebi o seu e-mail você pode passar lá no meu escritório pra resolvermos esse assunto?’
, falei que podia, fui no escritório, ele me recebeu lá,
esse dia que eu conheci o WALTER
, antes disso tinha chegado no meu escritório um advogado, o Dr. Henrique, ficou sabendo da minha história,

ficou abismado porque
eu tinha me metido no grupo que fez do maior estelionatário do Brasil
, ficou preocupado comigo, perguntou se eu conhecia o
WALTER
, falei que não conhecia,
ele falou ele pode mandar matar você em um segundo porque ele anda armado e cheio de segurança até pra descer do carro, essas ameaças já chegaram tudo no meu escritório
, falei para ele
‘Dr. Henrique, só se ele for maior que o Deus que eu sirvo, eu não tenho medo disso não, ele pode vir, mas eu preciso falar com ele’
, aí foi no dia que o
WALTER
me chamou no escritório dele que eu conheci ele, ele me atendeu, aí eu contei a história,

ele falou:
‘olha seu Edson, o JOÃO EMANUEL é um psicopata, a gente deu emprego pra ele, ele trabalhava aqui aí mandei ele embora porque ele fez só sujeira aqui, esse contrato da Amazônia existe mesmo, tem um tal de Cássio que nós estamos atrás dele, uma boa parte dos seus cheques nós já conseguimos resgatar, uma parte desse cheque está com esse Cássio e nós vamos resolver isso’
.

(23:55)
MP
: E ele devolveu pra você os cheques?

(23:56)
EDSON
: Não devolveu nenhum até hoje, e eu quero todos os meus cheques. Aí ele falou,
‘o que você quer pra abafar isso?’
, aí eu falei
‘Seu WALTER, pra abafar eu não quero nada, eu preciso somente dos valores das taxas do banco, porque ele encerrou a minha conta, e tem os funcionários batendo na minha porta, porque esse dinheiro que o banco pegou era o salário dos meus funcionários, me paga as taxas, depois eu quero aquela proposta que o seu advogado me ofereceu’
aí o
WALTER
falou
‘oh vem aqui amanhã que eu vou te devolver suas taxas, vamos resolver isso’
, aí eu fui lá na terça feira, ele não estava, só estava o secretário dele, o
EVANDRO
, é um que também foi preso, não sei se tá até hoje (...).

(26:40)
DEFESA
: O senhor disse que emitiu 12 folhas de cheques no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), entretanto nas fls. 1745 não consta nenhum cheque com esse valor, você tem certeza do valor desses cheques?

(27:09)
EDSON
: Cheques de 90 mil reais eu tenho certeza sim, tenho os extratos tudinho lá.

(27:40)
DEFESA
: Com quem que você tratou diretamente a respeito do empreendimento?

(27:50)
EDSON
: Foi iniciado com o
JOÃO EMANUEL
, depois no escritório dele, na parte jurídica com o
Dr. LÁZARO
, acho que é o irmão dele, e o
CHINÊS
que o
JOÃO EMANUEL
me apresentou lá, falando a língua dele lá, que
ele traduziu pra gente
, então esses foram os componentes que me apresentaram lá.

(32:00)
DEFESA
: Alguém executou judicialmente, alguns desses cheques?

(32:05)
EDSON
: Não, porque a gente fez um procedimento com o direito que nós temos né, no Banco, a gente sustou.

(34:14)
DEFESA
: (mostrou cópia do Habeas Corpus n. 14.5777/2016, fls. 25 do HC) Visto que o senhor sustou os cheques, e nenhum cheque seu foi compensado, o senhor não teve nenhum prejuízo, com base em que o senhor pediu essa indenização de 150 mil?

(36:09)
EDSON
: (...) Eu tive prejuízo sim. E tenho até hoje por isso, o desgaste de correr atrás de tudo isso aí, deixei de prestar serviço, a minha empresa negativou por causa disso, tive que vender meu carro, moto, andou de a pé, meu crédito foi embora, que nenhuma empresa consegue se manter sem crédito, olha só de trabalho que eu deixei de prestar foi cerca de 200 mil reais”.

No atinente à vítima
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, com relação aos ora apelantes, verifica-se a efetiva participação apenas de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, por ter sido a pessoa responsável em apresentar a proposta de investimento em três empreendimentos, sendo dois no Estado do Amazonas e um em Cuiabá, que resultaria em um lucro de
R$
170.625.054,00 [cento e setenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais]
; para tanto, a vítima teria que disponibilizar
40 folhas
de cheques, totalizando o montante de
R$ 50.500.000,00 [cinquenta milhões, quinhentos mil reais]
.

Não existem provas quanto ao envolvimento de
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
na empreitada delituosa.

No atinente ao coacusado
LÁZARO
, a vítima asseverou que este apenas auxiliou
JOÃO EMANUEL
na parte jurídica.

Com relação à participação de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
, a única afirmação feita por
EDSON
é de que ele havia dito que todos os cheques foram colocados na mesa de
WALTER
.

Por derradeiro, no que tange a
EVANDRO JOSÉ GOULART
, a vítima asseverou que ele e
WALTER
, apesar de prometerem indenizá-la no montante de R$ 150.000,00 [cento e cinquenta mil reais] pelos prejuízos sofridos, somente a enrolaram, d
izendo que iam investir em sua empresa, mas não o fizeram.

Por derradeiro, conquanto os cheques fornecidos pela vítima tenham sido sustados, e o
GRUPO SOY
tenha restituído a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente às taxas bancárias, não se pode olvidar o prejuízo efetivamente sofrido por
EDSON
.

Com base em tais premissas, no respeitante à vítima
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, mantenho a condenação apenas de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, absolvendo, em contrapartida, os apelantes
LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
.

III – VÍTIMA ADEMIR MARCORIN DA SILVA

A vítima
Ademir Macorin da Silva
, na fase policial, expôs como o grupo criminoso se apresentou para lhe aplicar o golpe através da Empresa ABC SHARES, antecessora da Empresa SOY, ambas de propriedade do acusado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
. Vejamos:

“... que a princípio solicitou o valor de R$ 1.600.000,00, onde o
MARCELO
informou que para conseguir esse valor era necessário pagar um seguro, exigência do suposto banco do exterior, de 7% do valor solicitado, sendo a quantia de
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)
, onde o declarante fez um TED nesse valor em favor da
Construtora ABC Shares
no mês 11/2016. Que o tempo foi passando e nada do empréstimo solicitado ser depositado para o declarante, onde diziam que estava enrolado por motivo de que teriam que ir até o Chile, pois o representante do banco ficava lá e a matriz do banco era nos Estados Unidos da América. Que
até que o WALTER disse para o declarante pegar de empréstimo R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), onde o declarante aceitou, porém, para isso o seguro iria aumentar, pois era 7% em cima do valor solicitado
. Que
o valor subiu então para R$ 280.000,00, onde dos R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) que o declarante já tinha pago, o declarante pagou mais R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para conta da SHIRLEI APARECIDA M. ARRUDA
no Banco Bradesco,
conta corrente e mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta poupança da Caixa Econômica Federal da mesma SHIRLEI
. Que
o declarante afirma que a SHIRLEI é a mulher do WALTER e que sempre ela estava presente na empresa do WALTER
, porém, o declarante
nunca chegou a conversar com ela
. (...) que o tempo passava e nada do empréstimo, até que
informaram ao declarante que teriam que ir até o Chile para conversar com o representante do banco
. Que o declarante não pode ir, porém mandou sua filha e seu genro. (...) que dessa viagem a filha do declarante veio com a informação do
ELI LEITE
que para conseguir o valor teriam que abrir uma conta no Bank Of América,
onde teriam que depositar a quantia mínima de U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares)
. Que depois disso
o declarante passou a analisar e viu que isso era um golpe e acabou não realizando esse depósito
. Que
por causa de não ter feito esse depósito o WALTER e o MARCELO informaram que não conseguiram o valor do empréstimo para o declarante porque não tinha sido depositado o valor descrito
. (...)
WALTER no dia 3 de agosto de 2016 repassou um cheque no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o declarante, pré-datado para o dia 4 de outubro de 2016
, onde
o declarante acredita que seja apenas para dar uma segurada na cobrança
. Que esse cheque é da
Empresa Soy
(...) o declarante acrescenta que para dar mais veracidade no empréstimo solicitado,
o declarante informa que era para depositar a título de seguro o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), porém, depositou apenas R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e que o restante, sendo os R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) o WALTER disse que iria segurar até que o empréstimo saísse e depois o declarante repassaria o valor para o WALTER
. Que mostrado a fotografia da pessoa de
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, o declarante reconhece como dono da ABC Shares e que
era ele que aprovava as operações
. Que mostrada a fotografia do
Marcelo de Melo Costa
, reconhece como sendo o
homem de confiança do WALTER
e que era ele que verificava com o declarante os valores para o empréstimo. Que mostrada a fotografia da
SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA ARRABAL
, reconhece como
sendo mulher do WALTER que sempre estava na sede da empresa ABC Shares e que o declarante fez dois depósitos na conta dela a pedido do WALTER
.

Na
fase judicial
a testemunha
ADEMIR MACORIN DA SILVA
relatou como se ocorreram as tratativas para a prática do estelionato por parte dos acusados:

“(01:58)
MP
: Se o senhor nos puder nos contar como que o senhor conheceu essas pessoas? Como que elas abordaram o senhor? (...)

(02:06)
ADEMIR
: (...) Na verdade, esse
Dr. IRÊNIO
aí,
ele entrou na história pra tentar fazer uma intermediação de ressarcimento
. (...) Eu conheci essas pessoas através de um amigo que era comum. O
MARCELO eu conheci primeiro
. Até eles estiveram aqui na exposição, mas quando estiveram aqui, o
MARCELO
não teve aqui. Ficou meio confuso no dia do depoimento porque eu não lembrava o nome da pessoa, era um tal de
FÁBIO
.
FÁBIO
que esteve aqui, mas nesse meio de tempo eu já tinha conhecido o
MARCELO
, entendeu?
E

já tinha sido apresentado pra esse WALTER
. Na exposição eles vieram, mas o
MARCELO
não veio, aí ficou confuso... aí eu lembrei o nome da pessoa, era um tal de
FÁBIO
e o outro eu não lembro o nome. Só que não constou aí porque eu não lembrava no dia. E o outro não lembro quem era. Mas eles trabalhavam junto com eles. Mas quem me apresentou foi o
MARCELO
.
O MARCELO me apresentou pro WALTER
, e pra esse
FÁBIO
.
FÁBIO
não consta aí.
Eles apresentaram como se tivessem fazendo uma captação de recurso pro exterior
. E na verdade o lobby deles estava na proposta de fazer um seguro pra conseguir esse recurso. Na época não tinha, esse nome SOY, não sei o que, era ABC SHARE.

(04:59)
MP
: Quero saber do senhor, quando que foi que o senhor teve o primeiro contato com essas pessoas foi aqui em Tapurah/MT?

(05:04)
ADEMIR
: Foi em Cuiabá, o primeiro contato. O meu amigo apresentou o
MARCELO
. O
MARCELO
era meio conhecido no meio político, porque já participava de partidos e tal e coisa... o nome dela já era conhecido.
E daí o MARCELO representava esse WALTER aí
.
O WALTER era o dono, eu acho da ABC Share
. Se apresentava como o dono.

(05:52)
MP
: Em que momento que isso entrou? O senhor solicitou essa negociação?

(05:56)
ADEMIR
: O
MARCELO
me explicou como que funcionava né, e eu solicitei pra esse
WALTER
aí um valor. Foi o
MARCELO
que me encaminhou pro
WALTER
.
Essa SHIRLEI, era ou é, a mulher do WALTER. Nunca conversei com ela. A vi, mas nunca conversei, entendeu? Mas como consta que ela é mulher dele, embora não tenha conhecido, mas ela estava no escritório lá
(...) as tratativas foram na Várzea Grande, no escritório. Rua, se eu não me engano, Jânio Quadros. No escritório que tinha esse nome aí, ‘ABC SHARE’.

(07:42)
MP
: Essa solicitação de empréstimo que o senhor fez, junto à ABC, qual era o valor?

(07:49)
ADEMIR
: O valor era R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) da solicitação do empréstimo. Isso, aí fizemos uma captação estrangeira, mas legal. Passava pelo Banco Central e tudo né. A proposta era legal, se não a gente não ia fazer, não ia nem entrar em tratativa né. Eles fizeram uma planilha, tem a cópia no processo inclusive. Tinha uma planilha de pagamento e tal, com juros. Fizeram uma simulação. Porque escreveram tudo né. Sim, eles tinham no computador todo o programa lá. Era, em torno das taxas do crédito rural do Brasil, em torno de 7,5%, alguma coisa assim. Era atrativo, na época. Sair, saía no sistema de crédito rural, mas era difícil. Tinha que dar. Daí que entra o negócio, a garantia seria o seguro né. Primeiro eles pediram a garantia, depois passaram pro seguro, no caso esse Taylor aí, chegou a fazer a CPR em tudo, consta o nome dele aí. Ele foi mais adiante, eu logo vi que era fria e larguei pra lá. Aí eu comecei a tentar receber. Isso, tinha que dar uma garantia pra efetivar o negócio, depois vieram com uma história que deveria fazer um seguro, pra suprir a garantia.
O seguro funcionaria como garantia. Tinha que pagar R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Paguei. Paguei R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) numa transferência pra conta (...) de uma construtora por indicação deles
.
Aí R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) foi na conta dessa senhora, que é mulher dele aí [...] a garantia era esse R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) era pra pagar uma apólice
. (...) Daí o seguinte, como tinha mais produtor lá em estágio mais adiantado... até parecia que era negócio correto né? Quando eu comecei a conversar e pesquisar, veio algumas coisas que eles andaram fazendo que não cumpriram. Eu comecei a olhar com outro ângulo, eu comecei a investigar e eu gravei tudo as conversas de WhatsApp, tá tudo no processo aí. Logo que eu desconfiei, eu comecei a gravar as conversas.

(12:44)
MP
: Como era o escritório deles lá?

(12:59)
ADEMIR
: Era uma casa, nessa rua Jânio Quadros na Várzea Grande, o bairro não lembro o nome. Eles adaptaram uma residência para o escritório, tinha sala de espera, sala de reunião. Tinha, tinha tudo, tinha fachada com indicação do nome.

(13:22)
MP
: O senhor sabe se tinham muitos produtores?

(13:30)
ADEMIR
: Que eu vi por ali, talvez uns 4 ou 5 produtores. Agora que eu lembro o nome é esse
TEILOR
. Ele pagou o seguro... Quando eu vi que o negócio não funcionava eu caí fora. E fui cuidar das minhas ‘plantas’ porque tinha crédito ainda pra mim plantar... e plantei. Agora no caso desse Teilor, eu estava lendo o depoimento dele esses dias aí, ele não conseguiu plantar (...)
A SHIRLEI era apresentada, eu suponho realmente que seja a mulher dele. Sim, via a SHIRLEI lá. Só que não falava com ela né.
(...) Daí eu comecei a apurar esse pessoal, e fazer um tipo de pressão em denúncia, eu ia fazer uma denúncia, certo? (...) A confissão de dívida ficou um pouco maior porque tinha já uma correção e os honorários do meu advogado. Deu em torno de uns 224 mil. Em torno. Eu não lembro direito. (...)
O cheque ele acabou dando num valor menor porque, o advogado entrou num acordo com ele lá, entendeu? E ele deu um cheque de 180 mil
.

(15:58)
MP
: Chegou a pagar esse cheque?

(16:02)
ADEMIR
:
Não, o cheque não foi pago, ele tá carimbado duas vezes pra execução
.

(16:07)
MP
: Constou como um cheque sem fundo?

(16:08)
ADEMIR
: Sim,
o cheque sem fundo
. E a confissão de dívida também não foi cumprida, esse cheque era pra pagar essa confissão (...) a diferença do valor do cheque e a confissão também não foi paga, não. (...) Aqui praticamente não foi tratado nada disso. Eu conheci mais gente desse grupo. Inclusive esse japonês Fábio aí. Mas na verdade a origem de tudo foi com o
MARCELO
. No depoimento ficou parecendo que eu conheci o
MARCELO
aqui, não foi. Eles pra dar credibilidade no negócio deles, eles queriam receber esses empréstimos em soja. Daí eles vieram na região pra ver, fazer de conta, se arrendava uns armazéns, [...] pra receber produtos de possíveis produtores que fizesse esse negócio com eles.

(20:08)
MP
: E esse pessoal que veio aqui (Tapurah/MT) com toda essa aparência querendo comprar o armazém, quem que é?

(20:13)
ADEMIR
: Eu só lembro que um chamava Fábio, e o outro eu não consigo lembrar o nome, era um cara bem alto, magro, bem aperfeiçoado, tipo um executivo’.

A vítima
ADEMIR MARCORIN DA SILVA
juntou cópia do contrato firmado, cópia do recibo do pagamento de R$ 140.000,00 [cento e quarenta mil reais] referente a 50% do pagamento do seguro efetuado junto ao Grupo ABC SHARES.

Trouxe, ainda, comprovante do TED efetuado no montante de R$ 112.000,00 [cento e doze mil reais], comprovante de transferência no valor de R$ 28.000,00 [vinte e oito mil reais], e
outro no valor de R$ 30.000,00 [trinta mil reais] efetuado para conta da coacusada SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA.

Além desses documentos, juntou cópia do distrato efetuado e cópia do cheque no valor de R$ 180.000,00 [cento e oitenta mil reais] repassado pela EMPRESA SOY.

Importa ressaltar que no tocante ao cheque no valor de R$ 180.000,00 [cento e oitenta mil reais],
EVANDRO JOSÉ GOULART
afirmou que foi
WALTER
quem pediu para que emitisse o referido cheque a
ADEMIR
,
‘mas acredita que o GRUPO SOY não terá esse dinheiro em caixa para a compensação do referido cheque, pois hoje, o GRUPO SOY teria em caixa apenas R$ 2.000,00 [dois mil reais] na conta do Banco do Brasil da Agência 1216, na Av. Fernando Correia, em frente a UFMT, onde essa seria a única conta que o GRUPO SOY possui’
, tudo demonstrando que o cheque estaria sem provisão de fundos, conforme mencionado pela vítima, tendo o acusado assim procedido apenas para se livrar da pressão que estava sofrendo, simulando que havia interesse em ressarcir o prejuízo que provocou em
ADEMIR MARCORIN
.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante, a única participação de
IRÊNIO LIMA FERNANDES
consistiu na intermediação de ressarcimento.

Não há provas da participação de
IRÊNIO
na prática do crime de estelionato, sobretudo porque o responsável pela captação da vítima foi o corréu
MARCELO DE MELO COSTA
, que, em seguida, lhe encaminhou à pessoa de
WALTER DIAS
.

Vale ressaltar que, conforme asseverado por
WALTER DIAS
,
MARCELO DE MELO COSTA
não possuía qualquer vínculo com a empresa, sendo seu papel apenas o de angariar clientes, atuando como lobista, recebendo, em contrapartida,
comissão pelos lucros auferidos
.

Por essa razão, no atinente à vítima
ADEMIR MARCORIN DA SILVA
, mantenho a condenação apenas do apelante
MARCELO DE MELO COSTA
, absolvendo, em contrapartida, o corréu
IRÊNIO LIMA FERNANDES
.

IV – VÍTIMA NILSON MULLER

A vítima
NILSON MULLER
, na fase inquisitorial, asseverou:

“... que o declarante é representante da empresa Agropecuária Aurora Ltda. (...) que na sede da empresa (Soy Holding) foi firmado um pré-contrato denominado Term Sheet e com base nesse termo o declarante providenciou tudo o que era necessário para celebrar o contrato principal de financiamento. (...) que
após a celebração desse contrato o declarante penhorou a favor da Soy, 53 CPR’s (Cédulas de produto rural), hipotecou 14 fazendas e passou sete folhas de cheques e TDs (feitos para conta da Soy e conta pessoal de SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA)
perfazendo um
valor total de R$ 1.244.975,00, sendo que o valor de R$ 593.942,31 já foi pago para contratação de seguro que seria contratado pela Soy em favor da própria Soy
. Que o empréstimo no valor de U$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil dólares) deveria sair doze dias após o contrato, mas que até a presente data não aconteceu. que como a Empresa Soy não cumpriu sua parte no contrato o declarante contratou advogados e estes por sua vez conseguiram distratar o contrato na seguinte forma. Conseguiram reaver as 53 CPR’s, cancelaram as hipotecas e receberam dois cheques de volta (cheque 000241-0, no valor de R$ 119.250,00 e cheque número 000235-6, no valor de R$ 117.600,00, ambos da conta 14.377-4, banco 748 Sicredi, agência 8095). Que em relação às folhas de cheques o acordo é que os mesmos só seriam descontados quando saísse a liberação do empréstimo, mas a Soy acabou repassando as demais folhas (5 folhas de cheque) para terceiros (...). Que o declarante conseguiu falar com
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR (presidente da Soy) e com a mulher dele SHIRLEY MATSUOKA ARRABAL (representante legal da Soy) e na ocasião WALTER chegou a falar que iria reembolsar o declarante na data de 7/4/2016
. Que na semana seguinte
EVANDRO GOULART
fez a
emissão de 6 TEDs para o dia 20/4/2016, sendo 5 delas no valor de R$ 190.000,00 e uma no valor de R$ 50.000,00, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
e o restante do valor seria para datas próximas.
Que esse valor nunca caiu na conta do declarante porque não era TEDs reais pois não eram efetivados por falta de saldos
. Que o declarante se recorda que após ter providenciado tudo o que fora solicitado pela empresa Soy, o declarante foi até o CITIBANK para receber o empréstimo e ao apresentar o contrato para o CITI BANK, o declarante foi informado que o CNPJ da empresa Soy não estava apto a realizar aquele tipo de operação, pois não possuía registro junto ao COAF.
Que o prejuízo total que o declarante teve foi de aproximadamente 2,5 milhões (contratação de advogados, despesa com cartório e outras)
. Que em relação ao seguro que seria feito com a empresa GARANTIA BANK o mesmo foi informado pela própria garantia que não houve o pagamento e que o mesmo foi cancelado pela falta de pagamento, ou seja, a empresa Soy também não cumpriu essa parte do contrato”.

Em juízo,
NILSON MULLER
declarou o seguinte:

‘(00:07)
MP
: O senhor quer contar para nós como que foi?

(00:09)
NILSON
: (...) eu quero manter a declaração que fiz no Ministério Público, no GAECO, e só acrescentar a questão dos cheques que foram protestados. (...) sou representante da Agropecuária Aurora. (...) eles me ofereceram uma operação no exterior. (...) eles se diziam representantes desse grupo chinês aqui no Brasil. (...) exato, a ideia principal era de firmar um contrato de financiamento. (...) o contrato foi celebrado em dezembro de 2015.
Foi tudo oferecida, cédulas rurais em garantia, penhor de safra, hipoteca
.
Fazendas, folhas de cheques.

(...) algumas conseguimos pegar de volta e outras estão aqui que estão em protesto
. (...) foi feita transferência também em favor da Soy. (...)
593 foram pagos e os outros foram em cheques, seriam para contratação de um seguro, que não aconteceu
. O empréstimo seria em dólares, U$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil dólares). (...) era para investir em novas áreas de produção. (...) esse
ANDRÉ
acompanhou lá. (...) essa linha de crédito não saiu. Consegui reaver as garantias.
Alguns cheques recebi de volta e tem outros que estão protestados
. (...)
alguns desses cheques caíram em mãos de terceiros e esses terceiros protestaram.
(...) cientes que não podiam,
eles usaram de má fé e passaram os cheques para frente
. E aí onde entrou os protestos (...) a minha empresa é conhecida como Sementes Aurora (...) com o
WALTER DIAS nós nunca conseguimos conversar, com a SHIRLEI a gente só conseguiu conversar com ela quando a gente foi para pegar as assinaturas para fazer o registro desses documentos
. (...) essas TEDs é o seguinte, eles fizeram seis TEDs, foram no banco, pegaram documento do banco, só que isso não aconteceu, quando foram ver, nada disso não tinha.
Esse valor nunca caiu na conta, só apresentaram o comprovante, mas não aconteceu, não tinha saldo, exatamente, deram outro golpe
. (...)
do golpe o prejuízo foi em torno de um milhão e meio, mais ou menos
. (...)
é em torno de dois milhões contando com despesas de cartório, advogado, protesto
. Eles nunca fizeram este seguro. (...) eles aparentavam que o negócio seria bom, a maneira e os juros não eram excessivos e você tinha um longo prazo de até dez ano, dessa atividade que era para pagar, podia fazer abertura de área, ampliar mais. (...) depois que começou a mandar segurar esses cheques aí, aí que a gente começou a ver que tinha coisa errada”.

Segundo se infere dos autos, a vítima
NILSON MULLER
, representante e sócio da empresa
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA.
, foi procurado pelas pessoas de
ANDRÉ MANHÃES
e
ALAN CARLOS DE OLIVEIRA
, representantes da empresa
IMPLACÁVEL
.

As pessoas acima nominadas ofereceram operação financeira internacional chinesa em nome de GOUPLIN BANK OFFSHORE – GROUPLINK INVESTIMENTS LIMITD, segundo eles, representado no Brasil pela empresa
SOY HOLDING AMERICA LTDA
.

Conquanto a
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA.
tenha celebrado o pré-contrato denominado
TERM SHEET
com a
SOY HOLDING
, não existem provas conclusivas nos autos de que
EVANDRO JOSÉ GOULART
tenha participado efetivamente da prática delituosa.

A participação de
EVANDRO JOSÉ GOULART
consistiu na emissão de
6 (seis) TED’s
, todas devolvidas por insuficiência de saldo.

Vale ressaltar que
EVANDRO
era funcionário do
GRUPO SOY
, e que agia conforme orientações de
WALTER DIAS
.

Por tais razões, não ficando demonstrada a prática do crime de estelionato por parte de
EVANDRO JOSÉ GOULART
, em relação à vítima
NILSON MULLER
, sua absolvição é medida de rigor.

V – VÍTIMA TEILOR SEIDLER

Na esfera inquisitorial,
TEILOR SEIDLER
afirmou que, por volta de junho de 2014 conheceu as pessoas identificadas por
MARCELO MELO COSTA
e
WALTER DIAS
.

Assinalou que
MARCELO
ofertou o serviço de crédito por meio do
GRUPO ABC SHARES
, cujo serviço consistia em conseguir uma linha de crédito.

Para tanto,
TEILOR
teria que antecipar um valor exigido pela empresa, afirmando que, em 14/8/2014, efetuou depósito no montante de
R$ 398.650,00 [trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais]
.

Em juízo,
TEILOR
asseverou:

“(00:55)
MP
: Eu gostaria que o senhor descrevesse para nós os fatos que trouxeram o senhor até aqui hoje...

(01:12)
TEILOR
: O fato começou pelo interesse de captar recurso para produção de grãos (...) foi apresentado o escritório do
WALTER
, que era
ABC SHARES
, com sede em Várzea Grande, aí a gente começou a tratar dessa negociação de documentação e tal, taxas, relativas a essa captação de recursos. Foram feitos os contratos, as garantias de penhor de grão de safra, ofertando em garantia, dizendo eles que seria necessário a abertura de uma conta no exterior para ser creditado esse valor do crédito. Fizemos essa documentação toda, gerou-se um crédito,
fomos até o Chile, abri uma conta nesse banco que era indicado por eles, para ser creditado, inclusive, fui duas vezes até
.

Apareceu esse crédito fictício e até então depois sumiu, desapareceu até o site lá, não tive mais acesso a isso. Para ser aberta essa conta, foi solicitado um
valor em contrapartida
, que era em função de limite de crédito, alguma coisa assim, cartão, uma garantia,
onde foi depositado aqueles R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais)
, que
foram depositados na conta da SHIRLEI MATSUOKA e uma parte na conta de uma construtora que agora não lembro o nome
, juntei os comprovantes dos depósitos, aí no decorrer do tempo esse crédito não liberava, o tempo passando e isso desapareceu de lá.

(03:45)
MP
: A empresa do senhor como se chama?

(03:47)
TEILOR
:

Agro SS.

(04:10)
MP
: E quem que atuava em nome da empresa?

(04:17)
TEILOR
:

(...)
foi tratado direto com o senhor WALTER, apresentou para o MARCELO, que o MARCELO no decorrer das negociações apresentou o próprio WALTER.
(...) no início tinha outras duas pessoas, conhecidas por FÁBIO e MAURÍCIO, que os negócios começaram a ser tratados com eles. (...)
na abertura da conta ele foi junto (WALTER), no Chile
. (...) Após,
apareceu os números fictícios em minha conta lá no exterior, só que tudo isso desapareceu
. (...) o prejuízo foi gigante, além desse valor, tivemos muitas dificuldades não conseguimos fazer com que a empresa continuasse com a atividade, que era produção de grãos, até porque passou o prazo de plantio. (...)
R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais) esse foi o valor depositado nas contas indicadas por ele, mas o prejuízo ultrapassa dois milhões seguramente
. (...) sem contar que até hoje não conseguimos voltar às atividades. (...) as justificativas é que todo dia tinha um problema diferente, desbloqueio de valor, sei lá, enfim, um monte de desculpas, que chegou um momento que a gente desacreditou.

(08:03)
MP
: E o senhor conhecia a
SHIRLEI
?

(08:04)
TEILOR
: (...)
conheci a SHIRLEI lá no escritório, diretamente não falei com ela
. Só um dos depósitos foi feito na conta no nome da Construtora Kairos e os outros demais foi no nome pessoa física dela (
SHIRLEI
).

(09:18)
JUÍZA
: Foi em que época isso?

(09:20)
TEILOR
: (...) foi em
setembro de 2014
, de lá pra cá não consegui mais plantar.

(10:08)
JUÍZA
: Nunca tratou de negócios com a
SHIRLEI
, só conhecia porque o senhor ia na SOY, isso?

(10:11)
TEILOR
: (...)
nunca tratei de negócio com a SHIRLEI
. Nem era SOY, era ABC. (...) a primeira vez (que foi para o Chile), fui até a sede do Deutsche Bank, achei o Deutsche Bank, um banco alemão, mas não tinha nada a ver com o Deutsche Bank. Na segunda vez, fomos num escritório lá para tratar da abertura da conta, que aí tive certeza que não era no Deutsche Bank. (...) quem estava comigo lá, era Luiz Antônio Cesarin, o
WALTER
, o
MARCELO
, aquele Deputado Zeca Viana, Seu Irineu Pirami, o filho dele Rodrigo Pirami, Jonaldo Diniz, que é um pessoal lá do Nordeste, se tem mais algum eu não lembro. Foi a empresa que pagou as passagens. (...) fomos apresentados a Eli Leite, que segundo eles seria o correspondente do banco lá. (...)
a quantia a título de seguro era mais ainda (do que os 498 mil), um dos motivos que não liberava o dinheiro era porque faltava o seguro
. Aí até apareceram lá com o termo de seguro, uma seguradora Australiana, falando que precisava de mais uma quantia lá, um percentual referente a este seguro, aí eu falei, não, não tem mais condição de pagar seguro. Se não me falha a memória era 10% do valor (o seguro), era R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), em torno de novecentos, ou oitocentos mil, uma coisa assim. além desse depósito que foi feito. (...) fizemos mais uma movimentação, abri a conta no Santander, para viabilizar, eu depositei para abertura (...) o endereço do pagador do crédito que era fictício, ele seria o interveniente e eu quem estaria captando o crédito, então essa empresa pagadora que não existia esse endereço’.

Ressai das declarações de
TEILOR SEIDLER
que ele foi vítima do crime de estelionato praticado pelos acusados
MARCELO
e
WALTER
e, na tentativa de viabilizar o empréstimo de recursos financeiros que lhe foram oferecidos,
acabou por depositar mais de
R$ 498.000,00 [quatrocentos e noventa e oito mil]
, parte na conta da Construtora Kairós, e o restante na conta da coacusada
SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA ARRABAL
, esposa de
WALTER
.

Informou que
chegou a viajar para o Chile, por duas vezes, para tentar viabilizar o negócio que havia contratado e esteve no local indicado que seria o Deutsche Bank, no Chile. Todavia, pode constatar que se tratava de um endereço de fachada e o empréstimo jamais lhe fora disponibilizado, ficando evidente que foi mais uma das vítimas do golpe aplicado pela organização criminosa.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
MARCELO DE MELO COSTA
pela prática do crime de estelionato perpetrado em desfavor de
TEILOR SEIDLER
.

VI – VÍTIMA ALESSANDRO NICOLI

Por sua vez,
ALESSANDRO NICOLI
, quando ouvido perante a autoridade policial, descreveu como os fatos ocorreram:

“... que precisava de quantia de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
... que quando assinou o
Term Sheet
, o
Silas
informou que para dar continuidade o declarante
teria que pagar o valor do seguro do negócio, sendo a quantia de 0,75% do valor da operação
. Que também
o declarante teria que pagar U$ 10.000,00 e mais taxas para abertura de conta no banco Deutsche Capital no Chile
.
Que o total do valor do seguro foi a quantia de R$ 375.000,00
. Que a princípio o declarante pagou, referente ao seguro, 0,36% do valor,
sendo a quantia de R$ 180.000,00 na conta da SOY e a quantia de R$ 44.441,87, referente a abertura de conta no banco já citado
. Que o restante,
sendo 0,39%,
o declarante parcelou em
seis vezes
,
sendo 6 vezes de R$ 37.731,94
. Que
para garantir a operação, o declarante
deu dois cheques
no valor de R$ 137.564,37 e um de R$ 86.877,50, porém
não era para o cheque ser compensado
, pois o declarante tinha combinado com o Silas que iria fazer o depósito na conta da SOY
. Que
no outro dia o GRUPO fez o depósito dos cheques
, porém a favor de terceiros
. Que
o declarante não tinha dinheiro em conta e por isso o cheque (voltou) como sem fundos
. Que então o declarante fez o boletim de ocorrência 2015.248450 e então sustou os dois cheques.
Que o cheque no valor de R$ 137.564,37 foi devolvido pelo Silas e o outro até a data de hoje não foi devolvido
. Que o
Silas
juntamente com
Júlio Cesar Rodrigues de Oliveira Júnior
, vice-presidente financeiro, informou ao declarante que tinha sido um erro operacional e pediu desculpas. Que como o declarante precisava do empréstimo, o declarante no dia 27 de agosto de 2015, fez
dois depósitos nos valores dos cheques acima mencionados para poder garantir a operação
. Que passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro mês, onde
o declarante pagou as três primeiras parcelas do seguro e nada do valor solicitado chegar para o declarante.
(...) que então
IRÊNIO LIMA FERNANDES, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LAZÁRO MOREIRA LIMA, MAURO CHEN GUO QIN passaram a atender o declarante na sede da SOY pessoalmente e, também, por telefone
. Que o declarante afirma que teve várias discussões com eles, pois eram muitas mentiras que eles contavam, mentiras descaradas. (...)
WALTER conseguiu convencer o declarante a fazer mais uma operação para financiar pecuária com vários investimentos no valor de R$ 70.000.000,00, onde o declarante assinou o contrato e as CPR’s de gado, sendo 21 CPR’s uma por ano, sendo cada CPR no valor aproximado de R$ 4.000.000,00
. (...) que referente ao novo contrato de R$ 70.000.000,00,
o declarante teve que pagar o seguro para garantia da operação
, onde não precisaria abrir uma nova conta, pois iria utilizar a mesma. Que o valor da entrada do seguro sendo 0,36% da operação, foi no valor de
R$ 247.500,00
onde o declarante deu três cheques no valor de
R$ 85.500,00
, porém, o declarante percebeu que tinha caído num golpe, sustou os três cheques. (...)
que o declarante informa que teve um prejuízo material de aproximadamente R$ 500.000,00 até o momento, sem contar com os cheques que o grupo Soy ainda não devolveu ao declarante
...”.

Na fase judicial,
ALESSANDRO
confirmou que foi apresentado ao
GRUPO SOY
pela pessoa de
SILAS
, e descreveu duas operações realizadas. Na primeira, assinalou que precisava da importância de R$ 50.000.000,00 [cinquenta milhões de reais], e, para tanto, pagou mais de quatrocentos mil reais a título de seguro.

Posteriormente, não obstante o primeiro negócio frustrado,
ALESSANDRO
declarou que
WALTER
o convenceu a fazer outra operação para financiar pecuária com vários investimentos no valor de R$ 70.000.000,00 [setenta milhões de reais], oportunidade na qual assinou diversas Cédulas de Produto Rural.

Afirmou, por fim, que amargou prejuízo de aproximadamente R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais].

Apesar de
ALESSANDRO
ter afirmado, em juízo, que as negociações ocorreram com
WALTER
,
JOÃO EMANUEL
,
LÁZARO
,
IRÊNIO
e
MAURO
, e que também chegou a conversar com
SHIRLEI
e
EVANDRO
, certo é que a referida vítima não soube delimitar ou individualizar a participação de cada um dos acusados.

O único acusado especificamente apontado por
ALESSANDRO
foi
WALTER

DIAS
, que se apresentou como Presidente do
GRUPO SOY
.

Aliás, conforme asseverado nos autos,
WALTER
convenceu
ALESSANDRO
a realizar uma segunda operação financeira, não havendo provas concretas e irrefutáveis da participação de
JOÃO EMANUEL
,
LÁZARO
,
EVANDRO
ou
IRÊNIO
no caso concreto.

Digo isso porque a vítima asseverou, apenas e tão-somente, que quando procurava o
GRUPO SOY
, era por eles atendidos, mas tal afirmação, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de conluio entre todos os acusados para a prática da fraude perpetrada.

Neste viés, no que tange à vítima
ALESSANDRO NICOLI
, afasto a condenação de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
,
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme se evidencia,
Teilor Seidler, Gilson César do Nascimento, Edson Vieira dos Santos, Ademir Macorin da Silva, Nilson Muller
e
Alessandro Nicoli
, informaram que foram vítimas da
Organização Criminosa
, a qual agia utilizando o mesmo
modus operandi
.

Verifica-se que o grupo criminoso, para conseguir o seu êxito,
oferecia empréstimos milionários
, com pequenas taxas de juros; para isso,
alegavam que era necessário fazer a abertura de conta em determinado banco
, sendo que os valores das taxas para a referida abertura deveriam ser-lhes repassadas, além do
pagamento de um seguro
para garantir a liberação do empréstimo, cujo valor também era repassado para o
GRUPO SOY
, que ficava responsável por providenciar a celebração do seguro, nunca acontecido, porque embolsavam o valor correspondente.

Após as vítimas entrarem em contato com o presidente do
GRUPO SOY
, cobrando os empréstimos que nunca foram concretizados, era feito um distrato e entregue às vítimas cheques que nunca foram compensados, seja por falta de provisão de fundos, seja porque sustados, o que coloca em evidência que não tinham a pretensão de ressarcir os prejuízos provocados às vítimas.

No tocante ao seguro que era solicitado aos clientes, a testemunha
Alexandre da Silva Galindo
informou que ele era proprietário da corretora de seguros denominada
Belga Consultores
e, em que pese tenha repassado aos representantes da
SOY
que o valor do seguro era de 0,45% da operação, estes cobravam dos clientes a taxa de 0,75% a título de seguro, o que está de acordo com a declaração da vítima
Alessandro Nicoli
, cujos valores não lhe foram repassados. Vejamos:

“... que o declarante é proprietário da corretora de Seguros denominada Belga Consultores (...) que os representantes da SOY explicaram ao declarante de forma geral que estavam realizando a captação de recursos no exterior com juros reduzidos, de modo que precisavam que o declarante providenciasse o seguro para a operação. (...) que
apesar do declarante ter repassado aos representantes da SOY que o valor do seguro era de 0,45% da operação, estes cobravam dos clientes a taxa de 0,75% a título de seguro
(...) apenas a vítima
Alessandro Nicoli
pagou duas parcelas referentes à emissão da apólice do seguro. Que todos os outros clientes não chegaram a pagar nenhuma parcela, razão pela qual as apólices foram canceladas. Que o declarante esclarece que
os boletos para pagamento das apólices eram repassados por e-mail para os representantes da SOY
, de modo que o declarante não tinha contato direto com os clientes da empresa. Que somente a vítima
Alessandro Nicoli
manteve contato direto com o declarante e chegou a trocar alguns e-mails, orientando que o pagamento do seguro fosse realizado diretamente na conta da seguradora. Que
todas as vítimas que repassaram valores para a SOY a título de pagamento de seguro foram lesadas pela empresa, tendo em vista que em nenhum momento a SOY repassou valores às seguradoras para pagamento dos boletos
...”.

Na fase judicial,
Alexandre da Silva Galindo
ratificou as declarações prestadas anteriormente:

“(02:51)
MP
: O senhor trabalhava com corretora de seguros, é isso?

(02:56)
ALEXANDRE
: Sim, é minha corretora, Belga Consultores, é minha.

(03:02)
MP
: Consta que o senhor foi procurado por uma pessoa chamada
Marcelo Costa
?

(03:10)
ALEXANDRE
: Sim, ele me ligou, falando que tinha uma operação de garantia para fazer, eu falei vamos marcar uma reunião, e eu foi até o local lá, onde era o escritório, em Várzea Grande, ele me atendeu primeiramente, falando que ele tinha uma operação, que ele precisava fazer um seguro de performance financeira para as operações de área agrícola, financiamentos agrícolas, eu falei para ele que teria que verificar uma seguradora e tudo, aí ele foi e
me apresentou o WALTER
, que era o gestor de tudo lá.

(03:49)
MP
: Esse local tinha um nome?

(03:56)
ALEXANDRE
: SOY, tinha o nome na porta, SOY, lá conheceu o
WALTER
. (...) Na segunda vez que eu voltei, eu já tive uma reunião com o
MARCELO
e um outro rapaz chamado
SILAS
, e tinha um outro rapazinho lá que eu não lembro, que era auxiliar dele, que o
SILAS
que fazia a documentação, aí ele mandou toda a documentação, para mim mandar para seguradora, para a seguradora aprovar os cadastros, tinha que ser aprovado cadastro por cadastro, ele que me mandava os documentos, acho que eu estive lá com ele unas três vezes, depois, já não era mais ele, era um outro rapaz, chamado (inaudível), nessa outra vez que eu estive lá, ele mandando outros documentos, eu já tinha feito a liberação de algumas propostas para serem negociadas, eu estava aguardando, inclusive, o retorno disso. A seguradora analisava o cadastro, e mandava uma proposta do seguro, com valores, aí eles iriam negociar com os agricultores, pelos menos que eu entendi, é que eles estariam fornecendo dinheiro e teria que ter um seguro da operação, para isso que eu fui contratado para fazer o seguro da operação.

(05:38)
MP
: O senhor se lembra quantos agricultores eles mandaram?

(05:45)
ALEXANDRE
:

(...) eles mandaram mais o menos uns dez agricultores, que foram os que passaram por mim, alguns não foi para frente e outro eu emiti os contratos, e nenhum rodou. (...) Na realidade é o seguinte, é o prêmio da seguradora, o prêmio é o seguinte, um exemplo, o senhor tem lá mil reais, então a taxa da companhia, ou seja, o valor que companhia vai te cobrar do seguro é um percentual. (...) na onde o senhor pega 0,45, sobre mil, que daria em um exemplo quarenta e cinco reais, esse é o prêmio que a seguradora de seguro cobra para te dar aquela apólice de seguro de mil reais, seria o prêmio da seguradora.

(06:45)
MP
: E o senhor recebeu isso?

(06:48)
ALEXANDRE
: Não recebi por isso, eu fiz uma apólice de seguro, o cliente pagou uma parcela, que foi o senhor
Alessandro Nicoli
, a companhia emitiu apólice, emitiu o seguro bonitinho, foi entregue para ele, e parcelado. As outras parcelas da parte que ele pagou, a primeira parcela, eu recebi o percentual da minha comissão, da seguradora, dentro do contexto normal, na onde a seguradora repassa para mim a comissão do que é feito, mais só de uma parcela, e depois ele não pagou a outra, aí eu solicitei um cancelamento, porque a companhia iria protestá-lo, expliquei para ele porque aquela operação não ia sair pelo que eu estava vendo, e eu estava cancelando todos os contratos retroativos das outras pessoas que inclusive teriam pago o grupo, e eu não recebi nenhum contrato de retorno, porque eu teria que ter o contrato, manda para a companhia, para a companhia gerar uma apólice digital, para colocar e mandar para eles.

(07:45)
MP
: O senhor esteve com mais alguém lá?

(07:56)
ALEXANDRE
: Na quinta vez que eu estive lá, eu tive uma reunião com o
WALTER
, e tinha o
JOÃO
que era o financeiro, e o
JOÃO EMANUEL
que era o CEO da operação. (...) Eu fiquei sabendo depois, o que acontece, eles falaram que iriam fazer o seguro, e eles cobravam serviço encima, eu falei o seguinte
‘taxa do seguro é essa aqui e eu vou mandar os boletos’
, aí o que eles falavam
‘nós vamos pegar os boletos, vamos acertar com os agricultores e pagar’
, só que eu só fiz uma apólice, e isso não aconteceu, eles não pagaram e eles pegaram o dinheiro do rapaz que fez a operação, e não pagaram apólice, tanto é que foi cancelada, inclusive foi cancelada que a gente fala ‘pro-rato’, o que é isso, seria quando ele cancela no período antecipado de uma ano ela é cancelada ‘pro-rato’, o prêmio que ele pagou está extinto, dali pra frente ele cancela para não virar mais prêmio.(...) a SOY pagou a primeira, depois não pagou mais, do
Alessandro Nicoli
, dos outro nenhum gerou boleto, nenhum gerou apólice, nenhuma gerou nada, só gerou a minuta de contrato, que deve ser isso que eles negociaram e não me retornaram nenhuma minuta, as que eu tive em mão estão todas nos autos, que eu entregue para Vossa Excelência, na audiência inicial que eu estive aqui.

(09:35)
MP
: Como é que foram as conversas depois disso?

(09:45)
ALEXANDRE
: Na realidade, eu falei com o
WALTER
, umas cinco ou seis vezes no máximo, depois não me atendiam mais, eu ia lá pedindo os contratos, me deixavam lá embaixo esperando por horas, aí eu mandei um e-mail, solicitando que me respondessem, pois eu estaria cancelando tudo, eu precisava de um e-mail dando ok, não me deram ok, mandei outro e-mail solicitando o cancelamento e copiei a seguradora pedindo o cancelamento, a seguradora mandou o cancelamento de todas, inclusive o cancelamento escrito cancelado nas apólices que eram para ser emitidas, e eu coloquei nos autos também. (...) O
EVANDRO
é o que ficou no final me passando os documentos, é o que o
SILAS
fazia e que o
JOÃO
auxiliar dele fazia, aí depois foi o
EVANDRO
, foi a última pessoa que eu tive contato, que me mandava os documentos via digital, para eu mandar para a segurando fazer o cadastro, entendeu. (...) O
MAURO
, esse japonês, chinês, não sei o que ele é, eu vi ele duas vezes, e os outros dois (
LAZARO ROBERTO MOREIRA SILVA
E
IRENIO LIMA FERNANDES
) que o senhor comentou eu via eles lá, entrando e saindo, mas eu não sabia o que faziam,
nunca tive contato e não falava com eles
, a não ser bom dia e boa tarde, a agora o que faziam na operação (gesticulou com a cabeça, dando sinal negativo).

(11:55)
MP
: O próprio agricultor então que procurou o senhor?

(11:58)
ALEXANDRE
: Sim. O próprio
Nicoli
, o pessoal das sementes aurora, Sr.
Nilson Muller
, entendeu, que estava com problema na época, eu falei seu
Nilson
, essa apólice não existe, ele foi lá na companhia de seguros, a companhia de seguros ligou para mim, o diretor, no meu telefone, eu falei com ele na hora, e ele veio até minha corretora para conhecer minha empresa, ver quem eu era, se eu era realmente o que foi falado da minha empresa, e assim, conheci ele e hoje eu até faço o seguro dele.

(12:37)
MP
: E eles relataram que haviam sido vítimas?

(12:40)
ALEXANDRE
: Sim, eles relataram que tiveram um prejuízo muito grande, que teriam sido vítimas do
GRUPO SOY
. (...) o
Alessandro
ele perdeu apólice, acho que ele chegou a fazer deposito em dólares em uma conta, ou chegou a adiantar umas parcelas ia, o valor doutro eu não sei, porque eu não estava dentro, mas eu sei que eram valores altos, isso eu tenho certeza, porque no Grupo Aurora eles estavam buscando um milhão e pouco, de cheque, que foi trocado na praça em nome deles.

(14:26)
DEFESA
: A primeira vez o senhor tratou com o
MARCELO
, é isso?

(14:32)
ALEXANDRE
: Correto, eu tratei só mais uma vez e depois o
MARCELO
não estava lá, aí eu tratei outra com o
WALTER
, daí ele passou para o Silas, daí pra frente eu só falava com as pessoas de documentações.

(15:22)
DEFESA
: O
JOÃO EMANUEL
era o CEO da operação? O senhor esclarece isso para nós?

(15:24)
ALEXANDRE
: Sim, o CEO o senhor conhece, é a pessoa que gerencia uma empresa, que depois do dono, do presidente, quem seja, ele é o cara que organiza a empresa com a equipe, eu estive lá com ele em uma reunião que estava o
João
e o
Silas
, e em uma sala grande lá ele falou que era o CEO da empresa (
JOÃO EMANUEL
), e que tudo a partir daquele momento seria tratado com ele, na época, ele me deu o cartão, e outra coisa, o pessoal fala o
JOÃO EMANUEL
, mas eu não conhecia o
JOÃO EMANUEL
, nem sabia quem era a pessoa, então para mim era uma pessoa contratada que estava ali, e eu fiz meu serviço, e eu falei com ele mais umas quatro vezes, e depois eu não tive mais contato com ele. (...) Eu soube através da Aurora, que foi um cliente que me procurou, antes de acontecer tudo isso ele me procurou, falando que teria tomado um prejuízo muito alto, e ele queria saber, inclusive, eu dei uma cópia do contrato da apólice cancelada, que foi a denúncia dele que gerou no Ministério Público essa operação, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive dele, que conversou comigo depois. (...) A
SOY
, que era a beneficiaria do seguro que era realizada. (...) eles me encaminhavam o contrato, na qual eu já tinha feito a análise e tinha feito o crédito do cliente, os documentos, escritura, todos os documentos que você precisa, documentos pessoais, garantia, tudo, mandava para seguradora, a seguradora pesquisava, levantava tudo se era real, se está certo, e nós vamos dar esse limite para esse cliente, para poder fazer o seguro, era isso, eu dava uma minuta de contrato, que nunca voltou na minha mão, e que eu fiquei sabendo depois, nos autos da operação, que eles assinaram, pagaram, e eu não recebi nenhum desses assinados. (...) A taxa prêmio que a seguradora cobrava era 0,45%. (...) o Garantia Bank fornecia uma carta de fiança para o
Alessandro Nicoli
, o
Alessandro Nicoli
e nós estamos aqui fiando, como se fosse alugar um imóvel, como se fosse fiador dessa pessoa, se ele não pagar, nós vamos ajudá-lo a pagar, era essa carta fiduciária, financeira que nós oferecíamos para ele, que foi feita para os outros, na verdade a gente fala em um seguro de garantia financeira porque uma carta fiduciária é onde eu dou o aval para aquele cliente, analiso o score dele, ó esse cliente é bom, entendeu, depois disso eu libero para ele um x valor de cobertura, que seria no caso de contrato para fiar ele. (...) O Garantia Bank emite garantia para Caixa Econômica, se ela emite para Caixa Econômica ela deve ter alguma credibilidade (...) eu liguei para ele (Alessandro Nicoli), falando que se ele não pagasse a apólice de seguro seria cancelada, na segunda parcela, e era a operação estava recente, estava com no máximo sessenta dias, e que eu falei para ele, se ele não pagasse a companhia cancelava apólice, porque a companhia gerou o boleto, tem um período, se não pagou a apólice cancela, eu liguei para ele solicitando o pagamento, ele falou, eu não tenho agora, eu estou me ajeitando para poder pagar, porque eu não posse deixar essa apólice cair, porque o dinheiro já tá aprovado. Até então, na cabeça dele, ele tinha um financiamento aprovado, eu liguei para ele e falei com a esposa dele, a secretaria dele pegou mandou o e-mail dele e eu mandei o boleto novamente. (...) Sim, era 0,30% que ele absolvia na operação da consultoria dele, a seguradora só emitia em cima do 0,45%, tá doutora. (...)
Eles falaram que era o seguro, mas eles cobravam a mais
. (...) na realidade a apólice não vinha, por isso que eles queriam que os boletos fossem para eles, porque o cliente pagava o primeiro boleto, eu entendo que tenha sido dessa forma, eu não sei se eles cobravam um pouco mais nos boletos e pagava o 0,45%, falava é tanto e pagava os 0,45%, pegava os cheque nos valores maiores, porque eu sei que várias pessoas deram cheques para eles, de valores, inclusive o pessoal da aurora deu cheque para ele, para cobrar, aí ele pegava trocava, não sei o que ele fazia”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante, não visualizo a presença de provas suficientes da participação dos acusados
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
EVANDRO JOSÉ GOULART
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
na organização criminosa.

As provas produzidas apontam que
MARCELO DE MELO COSTA
,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
,
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, além de
MAURO CHEN
, foram os responsáveis por arquitetar e engendrar todo plano criminoso.

De outro lado, ficou claro que
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
, apesar de citados por algumas vítimas, eles simplesmente prestaram serviços no
GRUPO SOY
, seja na parte jurídica [
IRÊNIO
e
LÁZARO
], seja na parte financeira [
EVANDRO
].

Não há nenhuma evidência concreta que aponte o liame subjetivo entre
IRÊNIO
,
LÁZARO
e
EVANDRO
com os demais integrantes do grupo criminoso.

A única “prova” produzida nos autos que demonstra a participação de
IRÊNIO
e
LÁZARO
diz respeito às declarações prestadas pelo corréu
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, segundo o qual o lucro obtido com a prática criminosa era distribuído entre ele e a
“FAMÍLIA MOREIRA LIMA”
.

Contudo, à exceção do acusado
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, cuja participação na organização criminosa ficou incisivamente demonstrada nos autos, o mesmo raciocínio não se aplica aos apelantes
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
e
IRÊNIO LIMA FERNANDES
, pois todas as provas produzidas mostram que eles apenas exerceram suas atividades profissionais no
GRUPO SOY
, não havendo elementos probatórios fortes a comprovar a participação deles nos crimes praticados, ou que a eles tenham aderido.

De igual forma, não há provas concretas e irrefutáveis da participação de
EVANDRO JOSÉ GOULART
na organização criminosa.

Conquanto a testemunha
ASSAN FOUAD SALIM
tenha asseverado que
EVANDRO
adquiriu móveis para abertura da empresa dos acusados – mas como o pagamento não foi concretizado, precisou fazer um acordo com
SHIRLEI APARECIDA MATSUOLA ARRABAL
–, não existem provas nos autos de que ele tenha perpetrado os crimes de estelionato na companhia dos demais integrantes da Orcrim.

Por sua vez, o Delegado de Polícia
Diogo Santana de Souza

disse ter ficado claro durante as investigações que a intenção do acusado
WALTER
era cometer os delitos de estelionatos contra as vítimas, conforme narrado na denúncia.

Ficou provado, também, se tratar de associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, tendo
WALTER MAGALHÃES
como líder do grupo criminoso, que contou,
pelo menos
, com a participação de
JOÃO EMANUEL
,
MARCELO
e
MAURO CHEN
, para concretização de seus fins.

Forte em tais razões, chego à seguinte conclusão:

1) ficam os réus
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
absolvidos da prática de todos os crimes pelos quais foram denunciados, por não se visualizar, contra eles, provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;

2) mantenho a condenação de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
pela prática dos crimes de organização criminosa e de estelionato perpetrado em desfavor de
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, absolvendo-o do delito de estelionato cometido contra
ALESSANDRO NICOLI
;

3) conservo inalterada a condenação de
MARCELO DE MELO COSTA
pela prática dos crimes de organização criminosa e de estelionato perpetrados em desfavor de
TEILOR SEIDLER
e
ADEMIR MARCORIN
.

Passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

Com relação ao crime de organização criminosa, mantenho a pena final fixada em seu mínimo legal, a saber,
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

No que tange ao crime de estelionato perpetrado em desfavor de EDSON VIEIRA DOS SANTOS, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as consequências do crime, uma vez que
“o valor da negociação fraudulenta superou a casa de cinquenta milhões”
.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, a vítima conseguiu sustar as cártulas emitidas e foi ressarcida das taxas bancárias, amargando um prejuízo por ele
estimado
na faixa de R$ 200.000,00 [duzentos mil reais].

Por essa razão, conservo a negativação das consequências do crime, porém, redimensiono a pena-base imposta para fixá-la em
1 ano e 2 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Não havendo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a reprimenda final estabelecida em
1 ano e 2 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, fica
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
definitivamente condenado à reprimenda de
4 anos e 2 meses de reclusão
e
21 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

MARCELO DE MELO COSTA

No respeitante a
MARCELO DE MELO COSTA
, conservo a pena fixada em relação ao crime de organização criminosa, qual seja, em
3 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Com relação aos crimes de estelionato, o juízo sentenciante sopesou de modo desfavorável as consequências do crime, haja vista o prejuízo suportado pela vítima, fixando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 30 dias-multa, ou seja, acima do dobro da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringindo, evidenciando, assim, sua desproporcionalidade.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar do crime de estelionato para
1 ano e 2 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Além disso, reconheço a ficção jurídica do crime continuado entre os crimes de estelionato em desfavor de
TEILOR SEIDLER
e
ADEMIR MARCORIN DA SILVA
, porquanto preenchidos os requisitos contidos no art. 71 do CP, razão pela qual majoro a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], haja vista o número de infrações perpetradas [duas], encontrando a pena definitiva de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa
.

Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado
MARCELO DE MELO COSTA
definitivamente condenado à reprimenda de 4 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 22 dias-multa, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos apelos
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
,
IRÊNIO LIMA FERNANDES
e
EVANDRO JOSÉ GOULART
para absolvê-los de todas as acusações contidas na exordial acusatória, por não visualizar a presença de provas seguras para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
para absolvê-lo da prática do crime de estelionato perpetrado em desfavor de
ALESSANDRO NICOLI
; e, com relação aos crimes de organização criminosa e estelionato cometido contra
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em
4 anos e 2 meses de reclusão
, e
21 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCELO DE MELO COSTA
para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em
4 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão
, e
22 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Determino, ainda, a restituição do passaporte de
EVANDRO JOSÉ GOULART
.

Certificado o trânsito em julgado do presente acórdão, competirá ao juízo de origem verificar a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de estelionato.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022.

[2]
TJMT, N.U 1006673-14.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/7/2020, Publicado no DJE 11/2/2021.

[5]
STF, ARE 1412507 AgR-quarto, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-2-2024

PUBLIC 28-2-2024.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 967.960/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

[7]
Walter Dias Magalhães Júnior, Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal e Mauro Chen Guo Quin.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025